Tribunal: STM
Processo: 7000466-08.2025.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS OFENSIVOS EM REDE SOCIAL. MANIFESTAÇÕES QUE ATENTAM CONTRA A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. CRÍTICAS A AUTORIDADES CONSTITUÍDAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. OFICIAL JULGADO COMO NÃO JUSTIFICADO. INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conselho de Justificação instaurado pelo Comandante do Exército Brasileiro para julgar a capacidade de Oficial da Reserva Remunerada em permanecer na inatividade, sob a alegação de ter praticado ato que afeta a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. O procedimento administrativo decorre da divulgação de diversos vídeos ofensivos na internet, entre os meses de maio e outubro de 2018, nos quais o justificante proferiu ataques à segurança nacional, às autoridades civis e militares (incluindo o então Comandante do Exército), e às instituições públicas (como o STF e o TSE).
2. As mesmas condutas foram objeto de persecução penal na Justiça Militar da União, pelo crime de injúria (art. 216 do CPM), e na Justiça Federal, pelo delito de incitar à animosidade (art. 23, inciso II, da antiga Lei nº 7.170/83). Em ambos os feitos, a punibilidade foi extinta após o cumprimento integral da suspensão condicional do processo (sursis processual), nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95.
3. O Conselho de Justificação declarou culpado o Oficial, e o Comandante do Exército indeferiu o recurso administrativo da defesa. No julgamento perante o Superior Tribunal Militar, a Defesa sustenta, preliminarmente, a prescrição e a ocorrência de bis in idem (dupla punição pelo mesmo fato).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a instauração do Conselho de Justificação se consumou no caso, considerando o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a punibilidade na esfera penal; (ii) estabelecer se a instauração e prosseguimento do Conselho de Justificação, após a extinção da punibilidade na esfera penal por cumprimento do sursis processual, configura dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem); e (iii) determinar se as manifestações ofensivas do Oficial, veiculadas em rede social, atentaram contra a honra, o pundonor militar e o decoro da classe, configurando sua incapacidade moral e profissional para permanecer no oficialato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Conselho de Justificação constitui processo administrativo de natureza especial, autônomo e independente da esfera penal, pois objetiva julgar a capacidade moral e profissional do oficial para permanecer na situação de inatividade.
6. A extinção da punibilidade na esfera criminal não impede a instauração ou a continuidade do procedimento justificatório, uma vez que as esferas penal e administrativa (ético-moral) são independentes.
7. O prazo prescricional de 6 (seis) anos, previsto no art. 18 da Lei nº 5.836/1972, tem seu termo inicial na data em que transita em julgado a decisão que reconhece a extinção da punibilidade, e não na data da prática dos fatos.
8. Não há ocorrência de bis in idem, pois o Conselho de Justificação possui finalidade distinta da ação penal, buscando tutelar os valores castrenses, a exemplo da hierarquia e da disciplina.
9. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, e seus limites são mais rígidos na seara militar, em virtude do rigor disciplinar atribuído ao bem protegido.
10. As manifestações proferidas pelo Oficial, ao incitar a desobediência institucional, bem como a animosidade e a violência contra autoridades, inclusive o então Comandante do Exército, ultrapassam os limites legítimos do exercício da liberdade de expressão.
11. A conduta do Oficial afronta de maneira direta os pilares da hierarquia e da disciplina e viola preceitos éticos-morais e deveres castrenses, prescritos no Estatuto dos Militares, mesmo na inatividade.
12. A gravidade das condutas demonstra a incompatibilidade do Oficial com o Oficialato, justificando a declaração de indignidade, além da perda do posto e da patente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conselho de Justificação julgado procedente. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O Conselho de Justificação constitui processo administrativo especial, autônomo e independente da esfera penal, destinado a julgar a capacidade moral e profissional do oficial para permanecer no serviço militar ou na situação de inatividade. 2. A extinção da punibilidade na esfera penal, em decorrência do cumprimento de suspensão condicional do processo (sursis processual), não configura bis in idem para a continuidade do Conselho de Justificação, dada a distinção de finalidade entre as esferas administrativa e penal. 3. O prazo prescricional de 6 (seis) anos para a instauração do Conselho de Justificação, previsto no art. 18 da Lei nº 5.836/1972, tem seu termo inicial na data do trânsito em julgado da decisão criminal que reconheceu a extinção da punibilidade. 4. A liberdade de expressão não possui caráter absoluto, sendo mais estrita ainda no âmbito militar, de modo que manifestações de Oficial da Reserva Remunerada que atentem gravemente contra a honra, o pundonor militar e o decoro da classe configuram indignidade para o Oficialato e justificam a perda do posto e da patente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VI. Lei nº 5.836/1972 (Lei do Conselho de Justificação), arts. 2º, I, “c”; 16, I; e 18. Lei nº 6.880/1980, arts. 28, caput, IX, XII, XIII, XVI e XVIII, “d”; e 31, IV. Lei nº 9.099/1995, art. 89. CPM, art. 216. Lei nº 7.170/1983, art. 23, II. Lei nº 3.765/1960, art. 20, caput.
Jurisprudência relevante citada: STM, Mandado de Segurança Criminal nº 7000651-80.2024.7.00.0000, Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 05.02.2025; STM, Conselho de Justificação nº 7000103- 89.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq LEONARDO PUNTEL, j. 13.08.2024; STM, Conselho de Justificação nº 7000368-62.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 23.06.2022; STM, Conselho de Justificação nº 7000021-24.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, j. 26.06.2024; STM, Conselho de Justificação nº 0000005-93.2004.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE, j. 23.11.2004.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ALVES CORREIA
ADVOGADO(A): GUSTAVO LIEVORE POLSIN (OAB DF057376)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA PELA DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, ATINENTE À DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO
FATO ("BIS IN IDEM"). EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR O CEL QEM R1 ANTÔNIO CARLOS ALVES
CORREIA NÃO JUSTIFICADO E, DESSE MODO, DECLARÁ-LO INDIGNO PARA
O OFICIALATO, DETERMINANDO A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA
PATENTE, "EX VI" DO ART. 16, "CAPUT", E INCISO I, DA LEI Nº 5.836/1972,
BEM COMO DO ART. 142, § 3º, INCISO VI, DA CF/1988, ASSEGURADO O
PREVISTO NO ART. 20, "CAPUT", DA LEI Nº 3.765/1960, DEVENDO SER
ENVIADA CÓPIA DO PRESENTE ACÓRDÃO AO SR. COMANDANTE DO
EXÉRCITO, DETERMINANDO, AINDA, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE
INELEGIBILIDADE, COM BASE NO § 9º DO ART. 14 DA CF/1988, C/C O ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, FEZ JUNTADA DE ARQUIVO DE ÁUDIO CONTENDO
SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO DA DEFESA, DR. GUSTAVO LIEVORE
POLSIN. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

1
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ALVES CORREIA
ADVOGADO: GUSTAVO LIEVORE POLSIN (OAB DF057376)

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS OFENSIVOS EM
REDE SOCIAL. MANIFESTAÇÕES QUE ATENTAM CONTRA A
HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA
CLASSE.
CRÍTICAS
A
AUTORIDADES
CONSTITUÍDAS
E
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. OFICIAL JULGADO COMO NÃO
JUSTIFICADO. INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conselho de Justificação instaurado pelo Comandante do Exército
Brasileiro para julgar a capacidade de Oficial da Reserva Remunerada em
permanecer na inatividade, sob a alegação de ter praticado ato que afeta a
honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. O procedimento
administrativo decorre da divulgação de diversos vídeos ofensivos na
internet, entre os meses de maio e outubro de 2018, nos quais o justificante
proferiu ataques à segurança nacional, às autoridades civis e militares
(incluindo o então Comandante do Exército), e às instituições públicas
(como o STF e o TSE).
2. As mesmas condutas foram objeto de persecução penal na Justiça Militar
da União, pelo crime de injúria (art. 216 do CPM), e na Justiça Federal, pelo
delito de incitar à animosidade (art. 23, inciso II, da antiga Lei nº 7.170/83).
Em ambos os feitos, a punibilidade foi extinta após o cumprimento integral
da suspensão condicional do processo (sursis processual), nos termos do art.
89 da Lei nº 9.099/95.
3. O Conselho de Justificação declarou culpado o Oficial, e o Comandante
do Exército indeferiu o recurso administrativo da defesa. No julgamento
perante o Superior Tribunal Militar, a Defesa sustenta, preliminarmente, a
prescrição e a ocorrência de bis in idem (dupla punição pelo mesmo fato).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

2
4. Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a
instauração do Conselho de Justificação se consumou no caso, considerando
o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a punibilidade na esfera
penal; (ii) estabelecer se a instauração e prosseguimento do Conselho de
Justificação, após a extinção da punibilidade na esfera penal por
cumprimento do sursis processual, configura dupla punição pelo mesmo fato
(bis in idem); e (iii) determinar se as manifestações ofensivas do Oficial,
veiculadas em rede social, atentaram contra a honra, o pundonor militar e o
decoro da classe, configurando sua incapacidade moral e profissional para
permanecer no oficialato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Conselho de Justificação constitui processo administrativo de natureza
especial, autônomo e independente da esfera penal, pois objetiva julgar a
capacidade moral e profissional do oficial para permanecer na situação de
inatividade.
6. A extinção da punibilidade na esfera criminal não impede a instauração
ou a continuidade do procedimento justificatório, uma vez que as esferas
penal e administrativa (ético-moral) são independentes.
7. O prazo prescricional de 6 (seis) anos, previsto no art. 18 da Lei nº
5.836/1972, tem seu termo inicial na data em que transita em julgado a
decisão que reconhece a extinção da punibilidade, e não na data da prática
dos fatos.
8. Não há ocorrência de bis in idem, pois o Conselho de Justificação possui
finalidade distinta da ação penal, buscando tutelar os valores castrenses, a
exemplo da hierarquia e da disciplina.
9. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, e seus limites são
mais rígidos na seara militar, em virtude do rigor disciplinar atribuído ao
bem protegido.
10. As manifestações proferidas pelo Oficial, ao incitar a desobediência
institucional, bem como a animosidade e a violência contra autoridades,
inclusive o então Comandante do Exército, ultrapassam os limites legítimos
do exercício da liberdade de expressão.
11. A conduta do Oficial afronta de maneira direta os pilares da hierarquia
e da disciplina e viola preceitos éticos-morais e deveres castrenses, prescritos
no Estatuto dos Militares, mesmo na inatividade.
12. A gravidade das condutas demonstra a incompatibilidade do Oficial com
o Oficialato, justificando a declaração de indignidade, além da perda do
posto e da patente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conselho de Justificação julgado procedente. Decisão unânime.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

3
Tese de Julgamento: “1. O Conselho de Justificação constitui processo
administrativo especial, autônomo e independente da esfera penal,
destinado a julgar a capacidade moral e profissional do oficial para
permanecer no serviço militar ou na situação de inatividade. 2. A extinção
da punibilidade na esfera penal, em decorrência do cumprimento de
suspensão condicional do processo (sursis processual), não configura bis in
idem para a continuidade do Conselho de Justificação, dada a distinção de
finalidade entre as esferas administrativa e penal. 3. O prazo prescricional
de 6 (seis) anos para a instauração do Conselho de Justificação, previsto no
art. 18 da Lei nº 5.836/1972, tem seu termo inicial na data do trânsito em
julgado da decisão criminal que reconheceu a extinção da punibilidade. 4. A
liberdade de expressão não possui caráter absoluto, sendo mais estrita ainda
no âmbito militar, de modo que manifestações de Oficial da Reserva
Remunerada que atentem gravemente contra a honra, o pundonor militar e
o decoro da classe configuram indignidade para o Oficialato e justificam a
perda do posto e da patente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VI. Lei nº 5.836/1972
(Lei do Conselho de Justificação), arts. 2º, I, “c”; 16, I; e 18. Lei nº
6.880/1980, arts. 28, caput, IX, XII, XIII, XVI e XVIII, “d”; e 31, IV. Lei
nº 9.099/1995, art. 89. CPM, art. 216. Lei nº 7.170/1983, art. 23, II. Lei nº
3.765/1960, art. 20, caput.
Jurisprudência relevante citada: STM, Mandado de Segurança Criminal nº
7000651-80.2024.7.00.0000, Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, j. 05.02.2025; STM, Conselho de Justificação nº 7000103-
89.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq LEONARDO PUNTEL, j.
13.08.2024; STM, Conselho de Justificação nº 7000368-62.2021.7.00.0000,
Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j.
23.06.2022; STM, Conselho de Justificação nº 7000021-24.2024.7.00.0000,
Rel. Min. Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, j. 26.06.2024;
STM, Conselho de Justificação nº 0000005-93.2004.7.00.0000, Rel. Min.
Ten Brig Ar FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE, j. 23.11.2004.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição, suscitada pela defesa, por falta de amparo
legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, atinente à dupla punição pelo
mesmo fato (bis in idem). No mérito, por unanimidade, em julgar o Cel QEM R1 ANTÔNIO
CARLOS ALVES CORREIA não justificado e, desse modo, declará-lo indigno para o Oficialato,
determinando a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 16, caput, e inciso I, da Lei nº
5.836/1972, bem como do art. 142, § 3º, inciso VI, da CF/1988, assegurado o previsto no art. 20,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

4
caput, da Lei nº 3.765/1960, devendo ser enviada cópia do presente Acórdão ao Sr. Comandante
do Exército, e em determinar a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de
reconhecimento de inelegibilidade, com base no § 9º do art. 14 da CF/1988 c/c o art. 1º, inciso I,
alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Brasília, 19 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Trata-se de Conselho de Justificação nomeado pelo Comandante do Exército Brasileiro,
por intermédio da Portaria C Ex nº 1.555, de 22/10/2024 (Evento 1, doc. 2, fl. 6), com a finalidade
de julgar o Cel QEM R1 ANTÔNIO CARLOS ALVES CORREIA (Cel CARLOS ALVES), como
incurso no art. 2º, inciso I, alínea “c” (por ter praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor
militar ou o decoro da classe), da Lei nº 5.836/1972.
Consta dos autos que o Justificante atentou, por meio da divulgação de vídeos ofensivos
na internet, contra a segurança nacional, contra autoridades civis e militares – entre elas, o então
Comandante da Força Terrestre –, bem como contra as Instituições Públicas entre os meses de
maio e outubro de 2018.
Por conta da gravidade de seus atos, o Justificante foi denunciado nesta Justiça
Militar pelo crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM. (Evento 1, doc. 2, fls. 52 a 57, do
Consel. de Just.).
Essa Denúncia foi recebida no dia 23/9/2019 pelo Juízo da 4ª Aud/1ª CJM. (Evento
1, doc. 2, fl. 58, do Consel. de Just.).
Durante a marcha processual, o próprio MPM, pautando-se no art. 89 da Lei nº
9.099/95, ofertou a proposta de suspensão condicional do processo (sursis processual) ao
nominado Oficial, ora Justificante, mediante o cumprimento de condições impostas, no que foi
aceito por este na oportunidade. Para fundamentar a proposta, o Parquet ressaltou o seguinte
(Evento 1, doc. 2, fls. 65 a 68, do Consel. de Just.):
(...) Verificando o presente feito de forma mais detida, só agora me dei conta de que o
acusado não é militar da ativa e que a pena mínima (...) para os crimes a ele
imputados (...) não ultrapassa um ano de detenção.
Assim, e considerando o entendimento (...) do Supremo Tribunal Federal (...) no
julgamento (...) do Habeas Corpus nº 99.743, a inconstitucionalidade da norma que
veda a aplicação da Lei nº 9.099 (...), ao civil processado por crime militar, resta
evidente que o acusado pode ser beneficiado pela regra inscrita no art. 89 do
referido diploma legal. (...). (Grifos nossos.)
Em 10/10/2022, o Juízo da 4ª Aud/1ª CJM declarou extinta a punibilidade desse
Oficial – pela prática do crime de injúria, art. 216 do CPM – por ter cumprido, integralmente, todas
as condições que foram exigidas a ele. (Evento 1, doc. 2, fls. 81 e 82, do Consel. de Just.).
A referida decisão transitou em julgado em 18/10/2022, para o MPM, e em
24/10/2022, para a Defesa. (Evento 1, doc. 2, fl. 83, do Consel. de Just.).
Ainda devido à prática desses atos contra as instituições e as autoridades públicas, o
ora Justificante, igualmente, foi denunciado perante a Justiça Federal pelo crime de incitar à
animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis,
previsto no art. 23, inciso II, da antiga Lei nº 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional). (Evento 1,
doc. 2, fls. 23 a 44, do Consel. de Just.).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

5
No dia 23/3/2020, essa Denúncia foi recebida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal
do Rio de Janeiro. (Evento 1, doc. 2, fls. 45 e 46, do Consel. de Just.).
Durante a marcha processual, foi formalizada ao então acusado, ora Justificante,
“proposta de suspensão condicional do processo (sursis processual), nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95,
pelo período de 2 anos, mediante a obrigação de cumprimento das condições” que foi imposta a ele, no que
foi aceita pelo Oficial na ocasião. (Evento 1, doc. 2, fls. 47 e 48, do Consel. de Just.).
No dia 19/9/2022, o Juízo da 5ª Vara Federal/RJ declarou extinta a punibilidade
desse Oficial – pela prática do crime previsto no art. 23, inciso II, da antiga Lei nº 7.170/83 (Lei
de Segurança Nacional) – por ele ter cumprido, integralmente, todas as condições que foram
exigidas. (Evento 1, doc. 2, fls. 49 e 50, do Consel. de Just.).
A referida decisão transitou em julgado em 30/9/2022 – havendo erro material que
indica 30/9/2023, sendo o correto 30/9/2022 – para a Acusação, e em 7/10/2022, para o Réu
(Eventos 153 e 154 da Ação Penal 5058056-05.2019.4.02.5101, disponível em link do e-proc da
JFRJ), equívoco esse que não influencia em nada o deslinde deste processo.
Em 16/12/2022, o Comando da 1ª Região Militar/RJ enviou Ofício ao Juízo da 4ª
Aud/1ª CJM solicitando o seguinte (Evento 346, da APM nº 7001245-40.2019.7.01.0001):
(...). 1. Em atenção à decisão judicial transitada em julgado no processo nº 7001245-
40.2019.7.01.0001, solicito à Vossa Excelência verificar a possibilidade de fornecer
chave eletrônica ou cópia integral da Ação Penal Militar nº 7001245-
40.2019.7.01.0001 e PIC-MP nº 7000452-04.2019.7.01.0001, referentes ao Cel R/1
Antônio Carlos Alves Correia.
2. Tal solicitação visa complementar as informações a respeito do militar para análise
de viabilidade de Conselho de Justificação. (...).
Em 12/1/2023, o Juízo daquela Auditoria concedeu o pedido feito pela referida
Unidade Militar, fornecendo as chaves sigilosas de ambos os feitos. (Evento 348 da APM nº
7001245-40.2019.7.01.0001).
Em 22/10/2024 foi instaurado o presente Conselho de Justificação pelo Comandante
do Exército. (Evento 1, doc. 1).
Em 4/11/2024, lavrou-se o Termo de Abertura e Autuação do Conselho de Justificação
contra o aludido Coronel R/1, nos termos da Portaria nº 1.555, emitida pelo Comandante do
Exército em 22/10/24. (Evento 1, doc. 2, fls. 4 a 6).
Os fatos que ensejaram a instauração do presente Conselho de Justificação se referem à
divulgação de vídeos na plataforma YouTube, conforme descrito no Libelo Acusatório, nestes
termos (Evento 1, doc. 2, fls. 9 a 18):
(...). a. em 15 de maio de 2018, o acusado criou um canal na rede social Youtube
intitulado como “Coronel Carlos Alves”, o qual utilizou para postagens de vídeos de
cunho político, explanando temas inerentes à época dos fatos.
b. em tal condição, a parte acusada proferiu diversas condutas atentatórias contra
a segurança nacional e ofensas contra autoridades e instituições públicas; dentre
tais vítimas, destaca-se o General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, então
Comandante do Exército à época.
c. assim, no dia 25 de maio de 2018, o denunciado postou, na página já mencionada
(“Coronel Carlos Alves”), sob o título “TEMER DECLARA GUERRA AO POVO
BRASILEIRO! CONVOCA SUA GUARDA PRETORIANA PARA CALAR
NOSSA VOZ!”, vídeo em que afirmou:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

6
‘Como pode a equipe médica do General Villas Bôas ainda permitir que um
homem doente, talvez até com a sua... é.. o seu raciocínio debilitado devido à
sua doença gravíssima, ainda continue no comando?’
d. o referido vídeo obteve 761.000 (setecentos e sessenta e uma mil) visualizações e
25.000 (vinte e cinco mil) compartilhamentos, conforme denúncia nos autos nº
7001245-40.2019.7.01.0001.
e. em continuidade, o acusado publicou o vídeo “Até Quando Generais? Parte 2” no
mesmo canal, proferindo o seguinte em face do mesmo General:
‘General Silva Luna, General Villas Bôas, os senhores estão envergonhando
o Exército diante da população. Os senhores estão envergonhando,
emporcalhando o nome do Exército. Eu não tenho medo de dizer isso não. Eu
não tenho medo. Falo na cara dos senhores. Vossas Excelências estão
envergonhando o bom nome do Exército brasileiro’.
‘E os senhores aí, fizeram o quê? Gravatinha de gabinete! Por isso, não
decidem nada! Os senhores estão envergonhando... envergonhando o Exército!
Pelo amor de Deus! Eu tenho vergonha já da minha vizinhança aqui,
zombando do Exército, porque eu sou militar também, porque tem um bando
de bundão que não decide nada!’
f. este último vídeo (vide anexo) obteve quase 1.500 (mil e quinhentas) visualizações,
segundo a mesma denúncia ora mencionada.
g. Em seguinte, o acusado postou os seguintes insultos contra a mesma vítima (anexo):
‘Independente do que o Villas Bôas está dizendo por aí, que eu acho que é
um delírio, um delírio tropical, já fruto da doença dele, já está afetando os
neurônios do Villas Bôas vamos partir para a briga. E não adianta ele dizer
que está funcionando não, que vamos passar por cima dele’
[...].
‘E mais uma vez eu afirmo a vocês: o General Villas Bôas, doente como está,
reúne forças para defender um sistema corrupto. O General Villas Bôas está
se sacrificando para manter no poder a organização criminosa’.
[...].
‘O General Villas Bôas está delirando por demência ou é conivente, está
conivente com um sistema corrupto do Brasil. Eu não vejo outra explicação,
não tenho outra coisa a afirmar. Pra mim, o Villas Bôas está conivente,
leniente, e eu tenho minhas teorias aqui, não posso provar, não posso provar
isso... eu tenho minhas teorias, porque Villas Bôas age assim... isso é, isso
é... é papo de (incompreensível), como se diz aqui no Exército. Nós suspeitamos
de algumas coisas que o General Villas Bôas está escondendo do pessoal. Por
que ele está agindo assim? Por que esse sacrifício tão assim todo? Porque... Não
é por bondade não, gente. Não venham me dizer, vocês aí que conheceram ele,
que ele é uma pessoa boa, herói... Não, ele não é herói coisa nenhuma não.
Esse sacrifício dele só está beneficiando a um grupo: ao grupo criminoso. Ele
não está fazendo por nós, pelos militares, que vivem na míngua aí, com salários
baixíssimos, e nem pelo povo brasileiro, que está injuriado com esse crime aí de
domingo’.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

7
h. Não obstante, o acusado também proferiu ditos de cunho ofensivo contra diversas
autoridades políticas e instituições do Poder, note-se:
‘Publicado em 30/09/2018, intitulado “RECADO PARA JOSÉ DIRCEU
E STF”. “(...) Agora, o principal culpado, os principais bandidos da história
da sujeira da República do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. O Dias
Tóffoli, esse advogadozinho medíocre, que hoje se arvora como preside(nte) do
Supremo Tribunal Federal... Como o Supremo baixou seu nível... um
advogadozinho de porta de cadeia, um lacaio do José Dirceu, um palerma,
um idiota total que não sabe de leis, soltou, perdoou um criminoso
comprovadamente culpado a mais de 40 anos de cadeia, esse vagabundo do
Dias Tóffoli, ele solta o José Dirceu. Que agora está lá na Espanha. Deu uma
declaração para o El País, um jornal espanhol que o PT vai tomar o poder”
(...). “Os militares estão na deles, calados, não nos provoquem. Supremo
Tribunal Federal, Dias Tóffoli, vagabundo, está tentando libertar o Lula,
não faça isso. Não nos provoque. Lewandowiski, Gilmar Mendes, Dias
Tóffolli, Marco Aurélio Mello, vocês quatro aí, os quatro piores bandidos
do Supremo. Não nos provoquem. Se houver alguma tragédia nesse país, uma
guerra civil, ou pior, vocês serão os únicos culpados”. (..) “Vocês não sabem o
que podem vir para vocês. Vocês não sabem quem tá atrás aqui de ruim.
Vocês não sabem de nada. Eu não sou qualquer um, eu sou um coronel do
exército brasileiro e atrás de mim tem uma estrutura gigantesca’.
‘Publicado em 03/10/2018, intitulado “MAJOR COSTA E SILVA
CANDIDATO AO GOVERNO DE SÃO PAULO SOFRE UM
ATENTADO”. (...) “Se houver 2º turno, e lá na frente o Bolsonaro perder, nós
vamos entrar em ação. Aí chega, né porra?! (...). É pra gente invadir o
Congresso Nacional, tirar o presidente ilegítimo, e colocar o Bolsonaro na
cadeira, que é o lugar dele. (...) Aí vai ter briga, aí vai ter intervenção sim.
Porque eu já falei e repito aqui. Hoje eu não tô sozinho não. (...) Se o Bolsonaro
não ganhar, pode contar, a intervenção virá. O povo brasileiro vai pra
Brasília exigir do comandante de plantão lá no alto comando do exército’.
‘Vídeo nº 3 — Publicado em 06/10/2018, intitulado “O AMANHÃ
DEPENDERÁ DE NÓS A LIBERTAÇÃO DO BRASIL! VAMOS
ELEGER BOLSONARO NO PRIMEIRO TURNO”. (...) “Atenção,
oficiais e praças da reserva: Vamos chiar! Não é possível que, agora, a gente
fique aí feito um bando de bunda mole aceitando o resultado das urnas
fraudadas. Olha aqui, é como Bolsonaro falou: ‘a gente aceita uma derrota
quando ela é limpa’. (...) vamos perder no tapetão para esses vagabundos?
Ah não! Vamos quebrar tudo! Vamos partir para cima desses caras. Nós não
aceitaremos (...) se o pessoal jogar sujo e der golpe, vamos tomar. Porque vocês
querem tomar na mão grande, não vamos deixar não. Vamos tocar o zaralho
nisso aqui. Não Vamos deixar’.
‘Vídeo nº 4 — Publicado em 07/10/2018, intitulado “URGENTE
EXIGIMOS QUE AS FORCAS ARMADAS AUDITEM O SERVIDOR
DO TSE E TAMBÉM O VOTO IMPRESSO”. “(...) Vem bomba por aí. E
esse Supremo Tribunal Federal, como falou o Gen Lessa, pode levar o nosso
país a uma guerra civil sem precedentes. Mas, numa guerra civil, os primeiros
a serem mortos serão eles. Vamos atrás deles, pessoal. Os primeiros a morrer
têm que ser esses inimigos. Numa guerra vale tudo. Vamos a Brasília,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

8
cercamos aquele Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal,
prendemos esses caras. Se resistirem à prisão, morrem’.
‘Vídeo nº 5 — Publicado em 17/10/2018, titulado “ALERTA TSE
ARMANDO NOVO GOLPE CONTRA A DEMOCRACIA” (...) “Porque
os 11 ministros do STF, aqueles 11 estão ricos, mas muito, muito ricos. Eles
estão tão ricos que ao ponto de fazer loucuras. Eles estão ricos às custas da
miséria alheia. (...) Aqueles 11 ministros, comunistas, satanistas, traidores do
povo e da sua pátria, não querem perder a boca. Querem manter esse regime
sórdido e sujo de poder. Eu denuncio isto. Eu denuncio Raul Jungmann como
comparsa dessa quadrilha como um dos comparsas, dos cúmplices desta
bandidagem toda’.
‘Vídeo nº 6 — Publicado em 18/10/2018, intitulado “QUEM NÃO DEVE
NÃO TEME ROSA WEBER”. (...) “Gente, o negócio tá feio mesmo e não
tem como esconder. Vai pipocar essa semana nas redes. Muita coisa, muita
informação aí. Mas a esperança é que, aquilo que eu estou falando, que ele
ganhe independente de qual porcentagem dos votos para não derrubar a
República. Acho até que a Rosa Weber já está ciente disso. Então que não
vai ter virada de mesa. Que não vai ter como o PT fazer esse sistema. O corte de
criptografia já está mantido na urna e não tem como abrir as umas. O que pode
acontecer na pior das hipóteses ou o Bolsonaro ganhar com 56% dos votos
válidos, 54, 56, e o Haddad 48% como foi o Aécio e a Dilma como teve da outra
vez na outra eleição que terminou com um pouquinho a mais de vantagem’.
‘Vídeo nº 7 — Publicado em 19/10/2018, intitulado “PT, PSOL E
PARTIDOS DE ESQUERDA QUEREM CALAR O WHATSAPP NAS
ELEIÇÕES DE SEGUNDO TURNO”. (...) “E esta salafrária [Rosa
Weber], esta corrupta, esta ministra corrupta e incompetente. Se ela fosse
uma mulher séria, se ela fosse uma mulher patriótica, se ela não devesse nada
para ninguém, ela nem receberia essa cambada no TSE. (...) Olha aqui, ô Rosa
Weber, eu vou te falar uma coisa aqui TSE e Supremo Tribunal Federal.
Primeiro que eu falo mesmo, não tenho medo de você, não tenho medo de
ninguém. Já falei uma vez, falo 2, falo 10 mil vezes. E hoje estou autorizado
para dar uma informação bem e passar para vocês. Só a cabecinha, Rosa
Weber. Só a cabecinha. (...) “Porque se Haddad for eleito presidente da
república, eu, como intervencionista, e milhões de brasileiros ficaremos com
dúvida e só temos uma maneira de tirar esta dúvida: é no pau. E mesmo como
brasileiro desarmado, nós temos aqui faca, foice, martelo, temos o diabo, pedra,
seus vagabundos, seus canalhas’.
‘Vídeo nº 8 — Publicado em 19/10/2018, intitulado “ALERTA! TSE, STF,
PT, PDT E GLOBO PODEM PROVOCAR UMA GRANDE
CONVULSÃO SOCIAL NO PAÍS! GOLPE NO AR!”. (...) “Antes eu
morrer combatendo, mas levando um monte de vocês comigo. Eu não tenho
medo da morte, até porque eu sou cristão, eu tenho certeza que o meu redentor
vive. Quando eu tombar, quando eu morrer, o meu Senhor Jesus vai me recolher
e acolher nos braços dele. (...) Rosa Weber, muito cuidado. Tua batata está
assando. Supremo Tribunal Federal, aguardem. Não adianta. Haddad tem
que fazer um milhão de votos por dia pelo menos. Não consegue. Estamos de
olho em vocês. Não tentem nenhum golpe, porque as vítimas certamente serão
vocês. Uma boa noite a todos’.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

9
i. Conforme se extrai do teor do conteúdo proferido pelo acusado, nota-se que seu
dito extrapola a liberdade de expressão resguardada como direito fundamental
individual em nossa Constituição Federal. Neste adendo, há de se realçar que tal
direito não é absoluto, sendo limitado até onde se der o direito do outrem, ou seja,
não se pode utilizar do execício de um direito para ofender o direito do próximo,
também amparado pela mesma fonte normativa de igual hierarquia jurídica.
Ademais, tal limite é ainda mais recuado no direito castrense, tendo em vista que
o rigor disciplinar atribuído ao bem tutelado.
j. Diante de tal gravidade, o acusado foi denunciado em Ação Penal Militar, por seis
vezes em caráter continuado, pela imputação configurada no artigo 216 do Código
Penal Militar; bem como também foi denunciado nos autos nº 5058056-
05.2019.4.02.5101 pela imputação descrita no art. 23, inc. II da antiga Lei de
Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83). Em ambos os casos, o acusado cumpriu as
condições impostas pelo acordo de Suspensão Condicional do Processo, extinguindo
sua punibilidade, respectivamente, em 10 de outubro de 2022 e em 19 de setembro de
2022.
k. Contudo, apesar de extintas as punibilidades no âmbito penal, a conduta do
acusado ainda é suscetível de responsabilização na toada ética e disciplinar da
seara profissional, tendo em vista a independência das esferas de apuração cível,
administrativa (disciplinar) e criminal, uma vez que não houve qualquer mérito
quanto a negativa de autoria ou imaterialidade do fato.
l. Desta feita, versa o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) os seguintes preceitos:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética
militar:
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo
que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro
militar;
(...)
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
(...)
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos
políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se
devidamente autorizado
m. Em continuidade, o mesmo diploma dispõe dos deveres militares nos seguintes
termos:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

10
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais,
bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
(...)
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
n. Em seguinte, a referida legislação aduz quanto à conceituação da
infração:
Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime,
contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou
regulamentação específicas.
§ 1º A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto
mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.
[...]
Art. 43 (...) Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional,
pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do
militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções militares
a ele inerentes.
{...}
Art. 45. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos
de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político.
o. Sendo assim, por ter o Acusado, em tese, infringido os preceitos da ética militar
estabelecidos nos incisos IX, XII, XIII, XVI e XVIII, ‘d’ do artigo 28 da Lei nº 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, e o dever disposto no inciso IV do artigo 31 do mesmo
diploma legal, tal situação se amolda nos termos da alínea ‘c’ do inciso I do art. 2º e
da alínea ‘a’ do §1º do art. 12, ambos da Lei nº 5.836/72, de modo que se faz
necessária a deliberação quanto a permanência (ou não) do referido militar no corpo
integrante da Força.
p. Nesse viés, é ensejado realçar a importância da apuração de tal justificação pelo
competente conselho para tanto, em observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, dada significância da deliberação na mantença ou não de militar na
Força em face de suas possíveis condutas então divorciadas dos preceitos éticos
historicamente fomentados por esta instituição armada.
q. Neste exposto, dada a natureza autônoma da presente apuração disciplinar de seara
administrativa, cujo objeto se pauta no apreço ético moral, e a presença dos indícios
de conduta desviante aqui mencionados, fundamento o presente libelo acusatório. (...).
(Grifos nossos.)
Em 7/11/2024, o Cel CARLOS ALVES (Justificante) declarou ter recebido a
notificação inicial, a Portaria de Instauração e o Libelo Acusatório. (Evento 1, doc. 3, fl. 6) e em
21/11/2024, na sessão inicial do Conselho de Justificação, foi realizada a leitura do ato de
nomeação e do libelo acusatório. Na mesma ocasião, o Justificante foi notificado para apresentar
sua defesa prévia e rol de testemunhas. (Evento 1, doc. 3, fls. 16 e 17).
Em 28/11/2024, o Justificante apresentou a Defesa Prévia, sem rol de testemunhas.
(Evento 1, doc. 3, fls. 19 a 57).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

11
Em 24/2/2025, na fase de diligências complementares, foram juntadas nos autos as
fontes midiáticas que demonstram as repercussões referentes às publicações pelo Justificante dos
vídeos ofensivos. (Evento 1, doc. 3, fls. 91 a 113 e doc. 4, fls. 4 a 29).
Em 11/3/2025, o Justificante foi notificado para manifestação sobre a juntada das
diligências complementares (isto é, sobre os vídeos publicados) (Evento 1, doc. 4, fl. 32), o qual
apresentou sua manifestação. (Evento 1, doc. 4, fls. 39 a 45).
Em 10/4/2025, foi realizado o interrogatório do Justificante (Evento 1, doc. 4, fls. 55 a
61). Na sequência, foi determinada a abertura de vista dos autos ao patrono do Oficial. (Evento 1,
doc. 4, fls. 67 a 69).
Posteriormente, em 16/4/2025, foram apresentadas as alegações finais (Evento 1, doc.
4, fls. 70 a 76). Na mesma data, o Justificante e sua Defesa foram notificados para comparecer ao
julgamento do Conselho de Justificação na sala de reuniões da 11ª Região Militar. (Evento 1, doc.
4, fls. 79 a 82).
Em 24/4/2025, foi realizada a sessão de julgamento do Conselho de Justificação. Na
ocasião, o Colegiado considerou, por unanimidade de votos, o Justificante culpado pelos atos e
fatos imputados a ele no libelo acusatório (Evento 1, doc. 4, fls. 89 a 99). Na mesma data, o
Justificante e seu Defensor foram notificados a comparecerem na sessão de leitura do relatório
conclusivo. (Evento 1, doc. 4, fls. 100 e 101).
Em 30/4/2025, foi realizada a leitura do mencionado relatório conclusivo. (Evento 1,
doc. 4, fls. 102 e 103, e doc. 5, fls. 1 a 23).
Ainda naquela data, o Justificante e sua Defesa foram intimados a apresentar recurso
no prazo de 10 (dez) dias, em face do relatório conclusivo do Conselho de Justificação (Evento 1,
doc. 5, fls. 24 a 27), que foi apresentado naquele mesmo dia. (Evento 1, doc. 5, fls. 28 a 32).
Em 6/5/2025, o Justificante apresentou o pedido de reconsideração ao Conselho de
Justificação e, na mesma data, as respectivas razões do recurso de revisão. (Evento 1, doc. 5, fls.
38 a 51).
Em 9/5/2025, o Justificante e sua Defesa foram intimados para comparecer à sessão de
julgamento do pedido de reconsideração do Conselho de Justificação, agendada para 15/5/2025
na sala de reuniões da 11ª Região Militar. (Evento 1, doc. 5, fls. 55 a 58).
Em 12/5/2025, a Defesa protocolou recurso administrativo direcionado ao
Comandante do Exército, com o objetivo de anular ou reformar o ato administrativo que declarou
o Justificante culpado. (Evento 1, doc. 5, fls. 60 a 71).
Em 15/5/2025, foi realizada a sessão de julgamento do pedido de reconsideração pelo
Conselho de Justificação. Após análise exaustiva das preliminares e do mérito, o Conselho
manteve, por unanimidade, a decisão que declarou o recorrente culpado, resultando na
denegação do pedido de reconsideração. (Evento 1, doc. 5, fls. 72 a 82).
Posteriormente, o Presidente do Conselho concluiu os trabalhos e determinou a remessa
dos autos ao Comandante do Exército para apreciação e julgamento final, conforme prescrito na
Lei nº 5.836/1972. (Evento 1, doc. 5, fls. 84, 85 e 90).
Em 23/6/2025, o Comandante do Exército indeferiu o recurso administrativo
apresentado pela defesa e emitiu o Despacho Decisório - C Ex nº 1.259, referente ao Conselho de
Justificação do Cel QEM R1 ANTÔNIO CARLOS ALVES CORREIA. Nesse despacho, o
Comandante do Exército:
(...).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

12
- Concordou com o julgamento do Conselho de Justificação e considerou o Cel R/1
QEM ANTÔNIO CARLOS ALVES CORREIA culpado das acusações que lhe
foram imputadas no libelo acusatório. As condutas foram tipificadas nos incisos IX,
XII, XIII, XVI e XVIII, alínea “d”, do art. 28 da Lei 6.880/1980, bem como no
inciso IV, do art. 31, do mesmo diploma legal, nos moldes da alínea “c”, do inciso I,
do art. 2º, da Lei nº 5.836/1972.
- Indeferiu o recurso administrativo interposto pelo Justificante, por não terem sido
apresentados fatos novos e a matéria já ter sido exaustivamente debatida, existindo
evidências suficientes para sua responsabilização.
- Determinou a remessa dos autos do Conselho de Justificação ao Superior
Tribunal Militar (STM), nos termos do art. 13, caput e inciso V, alínea “a”, da Lei
nº 5.836/1972. (...). (Evento 1, doc. 5, fls. 91 a 98). (Grifos nossos.)
Em 3/7/2025, os autos do Conselho de Justificação foram remetidos a este Tribunal
mediante Ofício do Comandante do Exército, ocasião em que, após autuação, foram distribuídos
a este Relator. (Evento 1, doc. 1).
Por despacho de 3/8/2025, este Ministro Relator determinou a abertura de vista ao
Justificante para manifestação escrita sobre os fatos a ele imputados, em observância ao art. 15 da
Lei nº 5.836/1972 c/c o art. 166 do RISTM. Ficou estabelecido que, em caso de inércia, os autos
deveriam ser encaminhados à Defensoria Pública da União por 10 dias e, subsequentemente, ao
Procurador-Geral da Justiça Militar, conforme o art. 167 do RISTM. (Evento 5).
A Carta de Ordem para intimar o Justificante em seu endereço residencial foi expedida
em 5/8/2025. (Evento 8).
Em 20/8/2025, a defesa peticionou sua habilitação nos autos. (Evento 9).
Após a habilitação da defesa, por despacho de 22/8/2025, este Ministro Relator
determinou a abertura de vista ao causídico para que apresentasse manifestação em 5 dias, nos
termos do art. 15 da Lei nº 5.836/1972 c/c o art. 166 do RISTM. Na ocasião, reiterei que, em caso
de ausência de manifestação, os autos seriam remetidos à DPU e, na sequência, ao PGJM, nos
termos do art. 167 do RISTM. (Evento 11).
Em 8/9/2025, a Defesa do Justificante peticionou, requerendo (Evento 19):
a. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art.
18 da Lei nº 5.836/72 (prazo de 6 anos para prescrição, contado da data dos fatos até
o libelo acusatório);
b. A confirmação integral da decisão do Conselho de Justificação da 11ª RM, que
rejeitou as acusações;
c. Extinção da punibilidade nas esferas penal e militar (abolitio criminis, prescrição e
cumprimento integral de acordo de suspensão condicional).
d. Inaplicabilidade de normas administrativas (Despacho do MD e Parecer
AGU/CONJUR-MD/2015) quando contrariam a lei expressa do Conselho de
Justificação.
e. Natureza administrativa do Conselho de Justificação, reconhecida pelo STF e pelo
STM, de modo que não se pode ampliar interpretação contra legem.
f. Respeito aos Princípios constitucionais: legalidade, segurança jurídica,
humanidade, ampla defesa e devido processo legal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

13
g. Cumprimento integral das obrigações impostas pela Justiça Federal e Justiça
Militar, com homologação de extinção da punibilidade.
h. Impossibilidade de nova punição administrativa ou disciplinar pelos mesmos fatos
(bis in idem).
i. A consequente extinção do processo de Conselho de Justificação, com a manutenção
integral do posto e da patente do Justificante;
j. A expedição de comunicações necessárias para regularizar seus assentamentos
funcionais.
k. O arquivamento definitivo dos autos, com as devidas anotações administrativas em
seus assentamentos. (...). (Grifos originais.)
Em 23/9/2025, por meio de Parecer lavrado pelo Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, a PGJM manifestou-se:
(...) pela procedência das conclusões do presente Conselho de Justificação, a fim de
que o Cel R/1 QEM ANTÔNIO CARLOS ALVES CORREIA seja considerado
não justificado das condutas descritas no Libelo Acusatório, e, por conseguinte,
declarado incapaz de permanecer na inatividade e indigno para o oficialato,
determinando-se a perda de seu posto e patente, nos termos do inciso I do art. 16 da
Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972. (...). (Evento 22).
É o Relatório.

VOTO
O presente Conselho preenche os requisitos necessários para a sua admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Cuida-se de Conselho de Justificação, nomeado pelo Comandante do Exército, por
intermédio da Portaria C Ex nº 1.555, de 22/10/2024, com a finalidade de julgar o Cel QEM R1
ANTÔNIO CARLOS ALVES CORREIA, como incurso no art. 2º, inciso I, alínea “c”, da Lei
nº 5.836/1972, por ter praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da
classe.
Contudo, antes de se adentrar ao mérito da causa, cumpre analisar as preliminares
suscitadas.
PRIMEIRA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA
A Defesa sustenta a ocorrência de prescrição, com fundamento no art. 18 da Lei nº
5.836/1972, em relação aos fatos descritos no Libelo Acusatório.
Segundo a tese defensiva, a última conduta imputada ao Justificante teria ocorrido em
19/10/2018 e, considerando o prazo prescricional de 6 (seis) anos, o direito punitivo da
Administração teria se extinguido em 19/10/2024, antes da instauração do Conselho de
Justificação pela Força Terrestre.
Argumenta, ainda, que o referido prazo prescricional deve ser contado da data dos fatos
até a apresentação do Libelo Acusatório, sendo inaplicáveis precedentes e pareceres
administrativos que tratam de hipóteses distintas.
Com todas as vênias, em que pese o esforço argumentativo, a pretensão defensiva não
merece prosperar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

14
O defensor do Justificante sustenta a “inaplicabilidade de normas administrativas
(Despacho do MD e Parecer AGU/CONJUR-MD/2015) quando contrariam a lei expressa do Conselho de
Justificação”, sob o argumento de que tais normas, por possuírem natureza infralegal e específica
– atinentes às promoções por ressarcimento de preterição previstas na Lei nº 5.821/1972 –, não se
estenderiam ao procedimento do Conselho de Justificação, regido por lei própria (Lei nº
5.836/1972).
Com efeito, mesmo que fosse reconhecida a distinção normativa apontada pela Defesa,
ainda assim a análise da prescrição in casu dever-se-ia se pautar na lei vigente, na jurisprudência
consolidada e na interpretação sistemática firmadas por esta Corte castrense, sem aplicação direta
do referido parecer administrativo.
No entanto, pelo que se viu nos autos, a defesa na verdade não atentou que o fato
gerador da instauração do Conselho de Justificação, nesta hipótese, é o trânsito em julgado da
decisão penal que reconheceu a extinção da punibilidade do Justificante, nos termos do art. 89,
§ 5º, da Lei nº 9.099/1995, e não a data dos atos praticados por ele, como acredita o douto
causídico.
Aliás, importa salientar que, desde a edição da Lei nº 12.234/10, afastou-se a contagem
do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
Então, por analogia, e considerando a independência administrativa do Conselho de
Justificação, aplica-se o mesmo entendimento nesse cenário, no sentido de que, enquanto pendente
a persecução penal, inexiste termo inicial válido para a contagem da prescrição administrativa.
É dizer que, enquanto não se define essa questão judicial, a situação penal do
Justificante – em razão da suspensão condicional do processo – não se configura termo inicial
válido para a contagem do prazo prescricional, previsto no art. 18 da Lei nº 5.836/1972.
Durante esse período, a Administração Militar encontra-se juridicamente impedida
de instaurar apuração ética ou disciplinar, uma vez que a qualificação definitiva da conduta como
ilícito penal depende do pronunciamento judicial transitado em julgado, inexistindo, até então, fato
estabilizado que justifique a atuação administrativa nesse sentido.
Somente com o trânsito em julgado da decisão penal que reconhece a extinção da
punibilidade – pelo cumprimento integral das condições do sursis processual – é que se constitui o
marco inicial para a contagem do prazo prescricional de 6 (seis) anos previsto no art. 18 da Lei
nº 5.836/1972.
Antes disso, a pretensão punitiva da Administração Militar não se aperfeiçoa enquanto
perdurar o período de prova do sursis processual, pois subsiste a possibilidade de revogação do
benefício ou de retomada da persecução penal, caso ocorra o descumprimento das exigências
fixadas para a concessão daquele benefício, circunstâncias essas que impedem o decurso válido do
lapso prescricional.
Dessa forma, a interpretação aqui adotada assegura coerência e segurança jurídica ao
sistema disciplinar militar, evitando a contagem prematura da prescrição enquanto indefinida a
responsabilidade penal.
Preserva-se, assim, a independência e a complementariedade entre as esferas penal e
administrativa, garantindo que o poder-dever disciplinar da Administração Militar somente incida
sobre fatos definitivamente estabilizados, em observância aos princípios da legalidade, da
razoabilidade e da hierarquia castrense.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

15
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL. (...).
NATUREZA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. (...). INEXISTÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA
E PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O
Conselho de Justificação é um processo especial instaurado no âmbito das Forças
Armadas, com vistas a julgar a capacidade do oficial de carreira permanecer na ativa
devido a questões éticas e morais, por isso, de natureza administrativa. (...). 4. Esta
Corte Castrense preconiza que o termo inicial para a prescrição de 6 anos do
direito de punir administrativamente se opera com o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, ou seja, considera-se o período prescricional a contar
da decisão final oriunda do Juízo criminal. Observa-se que entre a instauração do
Conselho de Justificação e o trânsito em julgado da condenação penal passaram-se
apenas 3 meses, ou seja, dentro do prazo. 5. A lei não determina um prazo final para
punir na esfera ética e moral. (...). 6. A independência das esferas de atuação do poder
estatal é consagrada pelo Direito brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico pode ter
reflexos penais, administrativos e civis. Significa dizer que os acontecimentos que
deram suporte a um determinado processo no foro criminal podem, por sua natureza
e circunstância, servir de subsídio para um julgamento administrativo, sem que isso
represente um bis in idem. 7. Segurança denegada. Decisão por unanimidade. (STM.
Mandado de Segurança Criminal nº 7000651-80.2024.7.00.0000. Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 5/2/2025);
(Grifos nossos.)
............................................................................................................
EMENTA:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
(...).
PRELIMINAR
PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ART. 216-A
DO CÓDIGO PENAL. (...). DECISÃO UNÂNIME. (...). 2. Desde a edição da Lei
12.234/2010, eliminou-se a contagem do prazo prescricional do período
compreendido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, e, com muito
mais razão, nesta ação independente, deve-se desconsiderar a data dos fatos como
termo inicial da prescrição, especialmente porque o “fato gerador” do Conselho
de Justificação é o trânsito em julgado da condenação, a partir do qual se inicia
a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, inciso IV, da Lei nº
5.836/1972. Outrossim, o prazo prescricional previsto no art. 18 da referida lei
deve ser tomado como tempo limite para a instauração do Conselho de Justificação
pelo Comandante da Força e não para a sua conclusão. Preliminar de prescrição
rejeitada. Decisão unânime. (...). (STM. Conselho de Justificação nº 7000103-
89.2023.7.00.0000. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 13/8/2024). (Grifos nossos.)
Com efeito, esta Corte Castrense tem reiteradamente afirmado que não se aplica a
regra geral da prescrição prevista no art. 125 e seguintes do CPM quando a instauração do
Conselho de Justificação se ampara no trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Nessa hipótese, o prazo de 6 (seis) anos deve ser contado a partir da decisão final
proferida pelo Juízo Criminal, nos termos do art. 18, caput, da Lei nº 5.836/1972, conforme se
constata no seguinte precedente deste Tribunal:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. (...). PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. ART. 2º, IV, DA LEI 5.836/1972.
DESCONSIDERAÇÃO. DATA DO FATO CRIMINOSO. REJEIÇÃO.
UNÂNIME. (...). 2. Não se aplica a regra geral da prescrição, prevista no art. 125

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

16
e seguintes do CPM, considerando a data do ilícito penal, se a instauração do
Conselho se amparar no trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Nesse caso, considera-se o período de 6 anos a contar da decisão final oriunda do
Juízo Criminal, nos termos do caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972. Preliminar
rejeitada por unanimidade. (...). (STM. Conselho de Justificação nº 7000368-
62.2021.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 23/6/2022). (Grifos nossos.)
Nessa linha de raciocínio, o entendimento que afasta o curso do prazo prescricional
para a instauração do Conselho de Justificação antes do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, aplica-se, mutatis mutandis, às hipóteses em que o justificante, embora denunciado,
tenha sido beneficiado pela suspensão condicional do processo, exatamente, como ocorreu no caso
sub examine.
Assim, não incide a regra geral da prescrição penal – tampouco a extinção da
punibilidade reconhecida nas ações penais – sobre o poder-dever da Administração Militar de
instaurar o Conselho de Justificação. Isso porque, o controle ético-disciplinar não se confunde com
a persecução penal, possuindo natureza diferente e finalidades autônomas.
Ainda que a punibilidade tenha sido declarada extinta na esfera penal – seja em razão
da prescrição, seja pelo cumprimento integral do acordo de suspensão condicional do processo, nos
termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995 –, tal circunstância não afasta a competência da
Administração Militar para apurar eventual incompatibilidade da conduta do Justificante com
os deveres e valores inerentes ao oficialato.
Do mesmo modo, a superveniência da Lei nº 14.197/2021, que revogou
integralmente a antiga Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1983) e acarretou abolitio
criminis, quanto aos tipos penais nela previstos, não tem o condão de afastar a análise disciplinar
dos fatos, sob a perspectiva da ética, da hierarquia e da disciplina militares.
O Conselho de Justificação de nenhuma forma tem por finalidade reavaliar a
tipicidade penal, mas examinar a repercussão moral e funcional das condutas praticadas, à luz dos
valores castrenses. Por isso, a prescrição penal e a extinção da punibilidade reconhecidas nas ações
criminais não constituem impedimento à instauração ou à continuidade do procedimento
justificatório.
Dessa forma, o prazo prescricional de 6 (seis) anos previsto no art. 18 da Lei nº
5.836/1972 deve ser contado a partir da data em que transitou em julgado a decisão que
reconheceu a extinção da punibilidade, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995,
reafirmando-se, contudo, a inaplicabilidade da prescrição penal ao âmbito do Conselho de
Justificação, dada a autonomia e a natureza administrativa do juízo ético-disciplinar castrense.
Nesse contexto, cumpre destacar trecho do Parecer da douta PGJM:
(...). Conquanto não tenha sido prolatada sentença condenatória (e tampouco
absolutória) nos processos supracitados, houve a prolação de decisões terminativas,
com conteúdo declaratório.
(...). Nesse sentido, a mesma ratio que impede o transcurso do prazo prescricional para
a instauração do Conselho de Justificação antes do trânsito em julgado de sentença
condenatória aplica-se ao caso em que o Justificante é denunciado, porém beneficiado
com a suspensão condicional do processo. Assim, deve-se considerar como marco
inicial da contagem do prazo prescricional de 6 (seis) anos para a instauração do

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

17
Conselho de Justificação o trânsito em julgado da decisão que extingue a
punibilidade do Justificante, com amparo no art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95.
(...). Enquanto não cumprido integralmente o período de prova, existe a possibilidade
de revogação do benefício, caso haja o descumprimento das condições estabelecidas, a
instauração de processo por outro crime ou contravenção ou, ainda, a ausência
injustificada da reparação do dano. Desse modo, não é cabível o transcurso do prazo
prescricional durante a suspensão condicional do processo, conforme previsto no
art. 89, da Lei 9.099/95. (...). (Evento 22). (Grifos nossos.)
Portanto, com todas as vênias, equivoca-se a defesa ao considerar a data do fato ou as
datas dos atos praticados pelo Justificante (maio a outubro de 2018) como termo inicial da
contagem prescricional de 6 anos, previsto na Lei que rege o Conselho de Justificação.
Embora o art. 18 da Lei nº 5.836/1972 estabeleça que o prazo prescricional se conte da
data da conduta, o entendimento sedimentado desta Corte é que, nas hipóteses em que os fatos
administrativos correspondem aos mesmos apurados na esfera penal, o prazo inicia-se a partir do
trânsito em julgado da condenação, conforme o art. 2º, inciso IV, parte final, daquela mesma Lei,
que regulamenta o Conselho de Justificação.
Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte, verbis:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
OFICIAL.
INCAPACIDADE
DE
PERMANECER
NA
ATIVA.
PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO.
SOBRESTAMENTO. INDIGNIDADE. PERDA DO POSTO E PATENTE. O
prazo de 6 (seis) anos previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/72 deve ser
tomado como tempo limite para a instauração do Conselho de Justificação pelo
Comandante da Força e não para a sua conclusão. Entendimento assentado na
jurisprudência desta Corte. Tendo em vista que decorreram apenas 2 (dois) anos
e alguns meses entre a data dos fatos pelos quais o Justificante restou considerado
culpado e a instauração do presente Conselho, descabe falar em transcurso do
lapso prescricional previsto para a espécie. (...). Justificante submetido a Conselho
por força do disposto no art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº 5.836/72.
Nenhuma das alegações apresentadas pela Defesa foi capaz de infirmar a gravidade
dos fatos e as circunstâncias em que esses se deram. In casu, além de não reunir mais
as condições necessárias para permanecer na ativa, o Justificante deve ser declarado
indigno do oficialato, com a determinação de perda de seu posto e patente. Rejeição
da primeira Preliminar. Segunda Preliminar julgada prejudicada. Oficial declarado
indigno do oficialato, com a determinação de perda de posto e patente. Unânime.”
(STM. Conselho de Justificação nº 0000023-65.2014.7.00.0000. Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 1/8/2017); (Grifo
nosso.)
............................................................................................................
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. (...). OFICIAL DECLARADO INDIGNO
AO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. (...). 3. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PENA CONCRETIZADA. EFEITOS
SECUNDÁRIOS. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o
reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição da pena
concretizada, tem como consequência, apenas, a não-execução da pena e/ou de
medida de segurança, subsistindo os efeitos secundários da condenação. “Em
regra, as causas extintivas de punibilidade só alcançam o direito de punir do
estado, subsistindo o crime em todos os seus requisitos e a sentença condenatória

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

18
irrecorrível (...). O reconhecimento da prescrição da pretensão executória (...) somente
impede a execução da pena e de eventual medida de segurança, subsistindo os efeitos
secundários da condenação... .”(DAMÁSIO E. DE JESUS). (...). No mérito, o
Tribunal julgou o Justificante culpado, à unanimidade de votos, e, por maioria,
declarou-o indigno do oficialato, com a consequente perda do posto e da patente.
(STM. Conselho de Justificação nº 0000005-93.2004.7.00.0000. Ministro Ten Brig
Ar FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE. Data de Julgamento: 23/11/2004).
(Grifo nosso.)
Sendo assim, frise-se à exaustão, diante do entendimento consolidado nesta Corte,
segundo o qual, quando os fatos administrativos coincidem com aqueles apurados na esfera
penal, o prazo prescricional inicia-se apenas com o trânsito em julgado da condenação – isto é,
após a completa instrução, persecução penal e aplicação da pena –, porquanto não há motivo para
adotar marco distinto nos casos em que houve apenas a suspensão condicional do processo, sem
qualquer instrução ou análise de mérito.
Assim, parece-nos bastante lógico aplicar-se o mesmo fundamento, de modo que o
termo inicial da contagem, na esfera administrativa, deve coincidir com o trânsito em julgado da
decisão que reconheceu a extinção da punibilidade do justificante, nos moldes ocorridos na vertente
quaestio.
Cumpre destacar que a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia
estatal.
No caso em análise, contudo, não se constata qualquer inércia, pois houve a atuação
do Estado, por meio de procedimento investigativo (PIC-MP nº 7000452-04.2019.7.01.0001 em
8/4/2019), da qual resultaram o recebimento da denúncia que deu origem à APM nº 7001245-
40.2019.7.01.0001 em 24/9/2019.
Posteriormente, em 12/3/2020, o MPM propôs – a nosso ver, de forma equivocada,
ante a vedação do art. 90-A da Lei 9.099/95 – a suspensão condicional do processo (ou sursis
processual), no que foi aceita pelo Justificante e homologada pelo Juízo a quo em 29/6/2020.
O cumprimento integral das condições impostas pelo então acusado, ora Justificante,
culminou na declaração de extinção da sua punibilidade em 10/10/2022, com trânsito em julgado
em 24/10/2022.
Desse modo, embora não tenha havido instrução processual, o Estado atuou de forma
contínua e efetiva, afastando qualquer alegação de inércia.
Nesse contexto, registre-se que, em 22/12/2022, a Administração Militar solicitou
informações para análise da viabilidade de se instaurar o Conselho de Justificação, o que
efetivamente ocorreu em 22/10/2024. Fica, portanto, demonstrado que não houve omissão estatal
no presente caso.
No caso concreto, as condutas atribuídas a esse Justificante, praticadas em 2018,
revestiram-se de gravidade patente, atingindo a hierarquia, a disciplina e o decoro da classe.
Contudo, em que pese esses fatos tenham sido objeto de ações penais na Justiça Federal e na Justiça
Militar, posteriormente, foi concedida suspensão condicional do processo (sursis processual) ao
Justificante pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995 em ambas as
Justiças.
Com o cumprimento integral das condições impostas, sobreveio a extinção da
punibilidade, com trânsito em julgado das decisões em 7/10/2022 (Justiça Federal) e em
24/10/2022 (Justiça Militar da União).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

19
Enquanto pendente o cumprimento do sursis processual, subsistia a possibilidade de
revogação do benefício, o que impedia o curso do prazo prescricional.
Assim, apenas a partir do trânsito em julgado dessas decisões, em 7/10/2022 (Justiça
Federal) e 24/10/2022 (Justiça Militar da União), iniciou-se a contagem do prazo de 6 anos,
previsto no art. 18 da Lei nº 5.836/1972 combinado com o art. 2º, inciso IV, desse mesmo Diploma
Ético-Moral.
Em sequência, o Conselho de Justificação foi regularmente instaurado em 22/10/2024,
ou seja, 2 anos após o trânsito em julgado da decisão penal na JMU, ocorrido em 24/10/2022.
Consequentemente, pelo visto, ainda não transcorreu o lapso prescricional de 6 anos que, a contar
dessa data, somente vai ocorrer em 23/10/2028.
Além do mais, é inviável aplicar nesse contexto o regime prescricional penal, pois a
presente ação especial tem natureza administrativo-disciplinar. Seu objeto não é punir um ilícito
penal, mas avaliar a capacidade moral e funcional do oficial, podendo resultar na perda do posto e
da patente, conforme a Lei nº 5.836/1972.
Ressalte-se, ainda, que as esferas penal e administrativa são autônomas e
complementares, com naturezas bastante distintas e finalidades, igualmente diversas.
Assim, por todo o exposto, o prazo prescricional de 6 (seis) anos, previsto no art. 18
da Lei nº 5.836/1972, deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão penal que
extinguiu a punibilidade, ou seja, em 24/10/2022, e não da data dos fatos imputados ao
justificante, e se encerrará em 23/10/2028.
Em conclusão, considerando que o Conselho de Justificação foi instaurado em
22/10/2024, ou seja, dentro do prazo legal de 6 (seis) anos previsto na Lei nº 5.836/1972, não
há prescrição a ser reconhecida no presente caso, permissa venia.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de prescrição suscitada pela defesa, por falta de
amparo legal.
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO
(BIS IN IDEM)
Embora a alegação defensiva tenha sido originalmente apresentada no contexto do
mérito, colaciona-se, nesta oportunidade, como matéria preliminar, tendo em vista o argumento
de que “a instrução ora apresentada, já fora observada como notícias na Justiça Federal Criminal e, todas as
condutas foram devidamente reparadas, pagas e cumpridas”, ressaltando, ainda, a “impossibilidade de nova
punição administrativa ou disciplinar pelos mesmos fatos (bis in idem)”, bem como o fundamento de que
“non bis in idem: impossível dupla punição pelo mesmo fato, já reparado penalmente”.
Em que pese tais alegações, data maxima venia, não assiste razão à combativa defesa.
No caso em tela, frise-se, novamente, as condutas atribuídas ao Justificante foram
objeto de persecução penal tanto na Justiça Federal (Ação Penal nº 5058056-05.2019.4.02.5101)
quanto na Justiça Militar da União (Ação Penal Militar nº 7001245-40.2019.7.01.0001), tendo-lhe
sido concedida, em ambos os casos, a suspensão condicional do processo (sursis processual) pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.
Dessa forma, não há que se falar em dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem), uma
vez que os reflexos das referidas condutas se circunscrevem à esfera penal.
Todavia, destaca-se que o Conselho de Justificação constitui um processo especial,
autônomo, destinado a apurar condutas do Oficial, sob o prisma ético-moral, independentemente
de sanção penal ou disciplinar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

20
Ou seja, nesse contexto administrativo, e não criminal, analisa-se se o Justificante,
mesmo na condição de oficial reformado, é culpado das condutas imputadas no Libelo Acusatório,
atentatórias à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe, com objetivo de avaliar
sua capacidade de permanecer nas fileiras das Forças Armadas, ainda que na situação de
inatividade, conforme o caso em tela, nos termos do art. 1º da Lei nº 5.836/72, que prevê, no
parágrafo único, a aplicação do Conselho de Justificação “ao oficial da reserva remunerada ou
reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra”.
A independência das esferas do Poder Estatal é princípio consagrado no ordenamento
jurídico. Sendo assim, um mesmo fato pode gerar repercussões nas esferas penal, administrativa e
civil, sem configurar bis in idem, desde que cada instância observe os limites e finalidades próprias
de sua competência.
Nesse contexto, a jurisprudência do STM é pacífica:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL. (...).
NATUREZA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. (...). INDEPENDÊNCIA
DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O Conselho de Justificação é um processo
especial instaurado no âmbito das Forças Armadas, com vistas a julgar a capacidade
do oficial de carreira permanecer na ativa devido a questões éticas e morais, por
isso, de natureza administrativa. (...). 6. A independência das esferas de atuação do
poder estatal é consagrada pelo Direito brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico
pode ter reflexos penais, administrativos e civis. Significa dizer que os
acontecimentos que deram suporte a um determinado processo no foro criminal
podem, por sua natureza e circunstância, servir de subsídio para um julgamento
administrativo, sem que isso represente um bis in idem. 7. Segurança denegada.
Decisão por unanimidade. (STM. Mandado de Segurança Criminal nº 7000651-
80.2024.7.00.0000. Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 5/2/2025); (Grifos nossos.)
............................................................................................................
EMENTA:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO. (...). PROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (...). Preliminar
defensiva de nulidade do Conselho de Justificação por ofensa ao princípio do ne bis
in idem. Consoante o princípio da independência das instâncias, é possível ocorrer
a aplicação de reprimenda em razão de prática de ilícito de natureza penal e,
ainda, de acordo com o bem jurídico malferido, sucederem-se os desdobramentos
quanto aos fatos no âmbito disciplinar funcional, como no Conselho de
Justificação, desde que viabilizados o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa, o que foi devidamente observado nos autos. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. (...). (STM. Conselho de Justificação nº 7000021-
24.2024.7.00.0000. Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Data de Julgamento: 26/6/2024); (Grifos nossos.)
............................................................................................................
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. OFICIAL
DECLARADO INDIGNO AO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. 1. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. É pacífica a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

21
desta Corte que o Conselho de Justificação é de natureza administrativa. 2.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. É consagrado no Direito Brasileiro a
independência das instâncias. Assim sendo, um mesmo fato jurídico pode ter
reflexos penais, administrativos e civis. Equivale a dizer que fatos que deram
suporte a um determinado processo no Foro criminal podem, por sua natureza e
circunstância, servir de subsídio a um julgamento administrativo, sem que isso
represente um ‘BIS IN IDEM. São instâncias autônomas. [...] No mérito, o
Tribunal julgou o Justificante culpado, à unanimidade de votos, e, por maioria,
declarou-o indigno do oficialato, com a consequente perda do posto e da patente.
(STM. Conselho de Justificação nº 0000005-93.2004.7.00.0000. Ministro Ten Brig
Ar FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE. Data de Julgamento: 23/11/2004);
(Grifos nossos.)
............................................................................................................
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. OFICIAL
DECLARADO INDIGNO AO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. 1. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. É pacífica a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte que o Conselho de Justificação é de natureza administrativa. 2.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. É consagrado no Direito Brasileiro a
independência das instâncias. Assim sendo, um mesmo fato jurídico pode ter
reflexos penais, administrativos e civis. Equivale a dizer que fatos que deram
suporte a um determinado processo no Foro criminal podem, por sua natureza e
circunstância, servir de subsídio a um julgamento administrativo, sem que isso
represente um “BIS IN IDEM”. São instâncias autônomas. (...) No mérito, o
Tribunal julgou o Justificante culpado, à unanimidade de votos, e, por maioria,
declarou-o indigno do oficialato, com a consequente perda do posto e da patente.
(STM. Conselho de Justificação nº 0000005-93.2004.7.00.0000. Ministro Ten Brig
Ar FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE. Data de Julgamento: 23/11/2004).
(Grifos nossos.)
Cumpre salientar que, mesmo uma absolvição criminal fundada na insuficiência de
provas, não obsta o prosseguimento de processo administrativo-disciplinar, como o Conselho de
Justificação, que sabidamente é regido por normas próprias, produzindo, por isso, efeitos
autônomos em relação à esfera penal.
Tal independência decorre da distinção entre os bens jurídicos tutelados e da natureza
das esferas, sendo plenamente possível que, mesmo com a absolvição penal, reste configurada a
incompatibilidade da conduta com os preceitos éticos e morais exigidos do militar.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a sentença
absolutória, baseada na insuficiência de provas, não possui o condão de enfraquecer decisão
administrativa fundada em elementos suficientes para concluir pela quebra do decoro, da honra ou
do pundonor militar, conforme se extrai do precedente:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
LEI Nº 5.836/72. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA, DE OFÍCIO,
PELO
MINISTRO-RELATOR
REJEITADA.
(...).
MÉRITO.
FATO
GERADOR DO CONSELHO OBJETO DE APURAÇÃO NA ESFERA
CRIMINAL COMUM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

22
TRIBUNAL DE HONRA. CONDUTA DE OFICIAL QUE MACULA OS
PRECEITOS DE ÉTICA E MORAL INSCULPIDOS NO ESTATUTO DOS
MILITARES. INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. A análise exegética dos dispositivos da
Lei nº 5.836/72 revela a intenção do legislador no sentido de que a Administração
Militar terá o prazo de seis anos para determinar a instauração de Conselho de
Justificação, contados da data em que emergirem, contra o Oficial de carreira da
ativa, da reserva remunerada ou reformado, fatos desabonadores que o tornem
presumivelmente incapaz de permanecer na situação em que se encontra dentro
da respectiva Força, sob pena de ver fluir o lapso prescricional. (...). A Sentença
absolutória, fundada na insuficiência de provas, não tem o condão de malsinar a
Decisão do Conselho de Justificação. Se, por um lado, na condenação criminal,
não podem pairar dúvidas sobre a conduta do agente, na esfera administrativa,
basta a comprovação de que os fatos macularam os preceitos éticos e morais
descritos no Estatuto dos Militares. Os fatos narrados levados a efeito pelo Oficial
resvalaram nos preceitos de ética e dever militares, atingindo diretamente a honra
e o pundonor, o decoro da classe, a hierarquia e a disciplina, decorrente do que se
impõe a declaração de incapacidade de permanência no serviço ativo e a
consequente perda do posto e da patente. (STM. Conselho de Justificação nº
0000003-84.2008.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Data de Julgamento: 29/10/2012). (Grifos nossos.)
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar defensiva atinente à dupla punição pelo mesmo
fato (bis in idem).
MÉRITO
Ultrapassadas as questões preliminares, ratifica-se, integralmente, a decisão proferida
pelo Conselho de Justificação, pelas razões doravante elencadas.
Cumpre salientar, de partida, que a suspensão condicional do processo (sursis
processual), instituto previsto na Lei nº 9.099/1995, não se aplica no âmbito da Justiça Militar
da União, em virtude da vedação expressa contida no art. 90-A da referida norma.
Tal entendimento encontra respaldo no Enunciado nº 9 da Súmula, publicado em
24/12/1996, bem como no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, publicado em 25/2/2025, ambos desta Corte.
Não obstante, verifica-se que, no caso concreto, o sursis processual foi efetivamente
concedido ao Justificante, tanto na esfera da Justiça Federal, de forma escorreita, quanto na Justiça
Militar da União, de maneira equivocada, data venia.
Em sentido oposto à conduta sob análise, também consta dos autos que o Justificante é
Coronel reformado do Exército Brasileiro, detentor de extensa trajetória e destacada experiência
militar. O histórico funcional, que compreende a formação na EsPCEx (1974), a conclusão da
AMAN (1980) e a graduação no IME (1988), além da relevância das funções exercidas, incluindo
a de Instrutor da AMAN, demonstra uma carreira de excelência que, em tese, deveria ter garantido
a conduta moral e profissional irrepreensível exigida pelo Estatuto dos Militares. O Oficial, que foi
transferido para a reserva remunerada em 2009, a seu próprio pedido, consolidou uma trajetória
que deveria, por excelência, ter servido de baluarte para a ética militar, e não de instrumento para
a sua manifesta transgressão.
A título de registro processual, destaca-se que o Justificante não arrolou testemunhas
nos presentes autos.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

23
No tocante ao mérito, o presente feito tem por objeto a análise, por esta Corte castrense,
da compatibilidade de permanência do Justificante – Oficial Superior – no posto de Coronel
reformado do Exército Brasileiro, após a prática de condutas realizadas à margem dos preceitos
ético-morais.
Em outras palavras, nos termos do art. 1º da Lei nº 5.836/72, o Conselho de Justificação
destina-se a julgar, mediante processo especial, a incapacidade do oficial das Forças Armadas para
permanecer na ativa, assegurando-lhe, ao mesmo tempo, o direito de justificar-se de todas as
acusações a ele imputadas. O parágrafo único do mesmo artigo prevê a aplicação do Conselho ao
oficial da reserva remunerada ou reformado, quando, presumivelmente, incapaz de permanecer
na situação de inatividade em que se encontra.
Dessa forma, ainda que o Justificante se encontre reformado, é plenamente cabível a
instauração e o julgamento do Conselho de Justificação, uma vez que o objetivo do processo é
avaliar a compatibilidade da conduta do oficial com os valores éticos e morais inerentes ao
oficialato, bem como sua aptidão para manter o posto e a patente, conforme preconizam a
legislação especial e a Constituição Federal.
Cumpre destacar que o entendimento segundo o qual o Conselho de Justificação possui
natureza administrativa, embora de rito judicialiforme, não afasta sua autonomia nem o caráter
especial do procedimento.
Com efeito, conforme já ressaltado, o denominado “Tribunal de Honra” segue rito
próprio, estabelecido na Lei específica nº 5.836/1972, em total harmonia com o art. 142, § 3º, inciso
VI, da CF/1988, competindo a este Tribunal Militar, em caráter definitivo, apreciar a questão da
incompatibilidade para com o oficialato e determinar, se for o caso, a consequente perda do posto
e da patente dos oficiais das Forças Armadas:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes,
além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas
pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da
reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e,
juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (...). (Grifos nossos.)
É princípio constitucional que o oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a
patente, tem o direito de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz,
ou por tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142, inciso VI, da CF).
Da interpretação sistemática desse preceito decorre que o julgamento dos feitos
oriundos do Conselho de Justificação não pode se reduzir à aplicação automática da perda do posto
nos casos de condenação criminal, relegando o trabalho desta Corte a mera formalidade. Pelo
contrário, o oficial tem o direito de ter as particularidades de seu caso devidamente apreciadas por

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

24
Tribunal competente, sob pena de se frustrar a finalidade prevista pelo constituinte originário e
macular o procedimento estabelecido por legislação própria.
Assim, à luz do art. 2º, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 5.836/1972, submete-se a Conselho
de Justificação o oficial das Forças Armadas que pratique ato capaz de afetar a honra pessoal, o
pundonor militar ou o decoro da classe, esteja ele na ativa, na reserva ou reformado:
Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou “ex officio” o oficial
das forças armadas:
I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:
(...)
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da
classe; (Grifos nossos.)
No caso em exame, constatou-se que o Justificante incorreu em condutas dessa
natureza, ao divulgar, entre os meses de maio e outubro de 2018, vídeos ofensivos na internet,
dirigidos à diversas autoridades civis e militares, detentores de cargos públicos nos poderes
executivo e judiciário – inclusive o então Comandante da Força Terrestre –, bem como publicar
vídeos ofensivos direcionados às instituições públicas e à própria segurança nacional, configurando
afronta direta aos valores éticos e disciplinares que sustentam a vida castrense.
Em razão da gravidade de suas condutas, o Justificante foi denunciado perante esta
Justiça Militar da União pela prática do crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM. A denúncia
foi recebida em 23/9/2019 pelo Juízo da 4ª Aud/1ª CJM.
No curso da marcha processual, o MPM ofereceu, ao arrepio da lei, proposta de
suspensão condicional do processo (sursis processual), nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, a
qual foi aceita pelo Oficial e devidamente homologada pelo Juízo a quo, culminando com o
cumprimento integral das condições impostas.
Em 10/10/2022, o Juízo da 4ª Aud/1ª CJM declarou extinta a punibilidade do
Oficial, cuja decisão transitou em julgado em 18/10/2022 para o MPM e em 24/10/2022 para a
Defesa.
Já na Justiça Federal, o Justificante foi denunciado em 27/8/2019 pela prática do crime
de incitar à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou
instituições civis, previsto no art. 23, inciso II, da antiga Lei nº 7.170/83 (Lei de Segurança
Nacional).
A denúncia nesse Juízo Federal foi recebida em 23/3/2020 pela 5ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro, ocasião em que, também, lhe foi ofertada proposta de suspensão
condicional do processo (sursis processual), que, posteriormente, também foi aceita pelo Oficial.
Consequentemente, em 19/9/2022, o Juízo da 5ª Vara Federal/RJ declarou extinta a
punibilidade do Oficial, decisão que transitou em julgado em 30/9/2022 para a Acusação e em
7/10/2022 para o Réu.
Em atenção às decisões judiciais transitadas em julgado e considerando o teor das
condutas apuradas, o Comandante do Exército determinou, em 22/10/2024, a instauração do
presente Conselho de Justificação, composto por 3 (três) Oficiais-Generais, nos termos da Lei
nº 5.836/1972.
Ao examinar os fatos, o Conselho de Justificação, por unanimidade, considerou o
Justificante culpado (Evento 1, doc. 5, fls. 1 a 23) pelos atos e fatos imputados a ele no Libelo
Acusatório.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

25
Em seguida, o Comandante do Exército proferiu Despacho Decisório indeferindo o
recurso administrativo interposto pela defesa, por ausência de fatos novos e diante da exaustiva
apreciação anterior da matéria, concordando integralmente com o julgamento do Conselho e
considerando o Justificante culpado das acusações que lhe foram atribuídas.
Por fim, passa-se à análise dos argumentos de mérito apresentados na petição defensiva.
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PENAL: ABOLITIO CRIMINIS, RETRATAÇÃO E
SURSIS PROCESSUAL
A abolitio criminis (art. 107, inciso III, do CP) sustentada pela defesa, bem como os
eventuais efeitos da retratação do Justificante e a expiração do prazo de suspensão condicional
do processo (sursis processual), conforme art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, não encontram respaldo
no âmbito administrativo-disciplinar, por não ter o condão de impedir o exame ético-moral do
Justificante.
Isso porque aqueles institutos jurídicos se limitam, na verdade, à extinção da
punibilidade criminal, atingindo apenas os efeitos penais – principais e secundários – de eventual
condenação, sem repercussão sobre efeitos civis ou extrapenais, nos termos do art. 2º, caput, parte
final, do CP, nos mesmos moldes do abolitio criminis.
Portanto, dúvidas não há de que esses benefícios penais configuram causas de extinção
da punibilidade exclusivamente na esfera penal, não alcançando a responsabilização administrativa
ou disciplinar do infrator.
Assim, mesmo diante da revogação de dispositivos da antiga Lei de Segurança Nacional
(art. 23, inciso II, da Lei nº 7.170/83), da ocorrência de retratação pelo Justificante ou da expiração
do prazo de suspensão condicional do processo (sursis processual), certo é que tais circunstâncias
não afastam a competência do Conselho de Justificação para apurar as condutas perpetradas pelo
Cel CARLOS ALVES, ora Justificante, no âmbito ético-disciplinar.
Ademais, repita-se, é fato que o Conselho de Justificação, nos termos do art. 1º da Lei
nº 5.836/72, constitui processo administrativo de natureza especial, autônomo e independente da
esfera penal, por ser destinado a apurar a capacidade moral e profissional do oficial para
permanecer no serviço ativo ou na situação de inatividade em que se encontra, a exemplo do ora
Justificante, em estrita consonância com os preceitos do Estatuto dos Militares:
Lei nº 5.836/72
Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo especial,
da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para
permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.
Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial
da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na
situação de inatividade em que se encontra.(Grifos nossos.)
............................................................................................................
Estatuto dos Militares
Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será,
na forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.
§ 1º O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do
exercício de suas funções, a critério do respectivo Ministro, conforme estabelecido em
legislação específica.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

26
§ 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal Especial,
em tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos oriundos dos Conselhos
de Justificação, nos casos previstos em lei específica.
§ 3º A Conselho de Justificação poderá, também, ser submetido o oficial da reserva
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação
de inatividade em que se encontra. (Grifos nossos.)
Nesse contexto, é oportuno destacar que o art. 14 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares) estabelece que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas e
devem ser preservadas em todas as circunstâncias – tanto entre militares da ativa quanto da reserva
e reformados –, assegurando a manutenção da ordem, da moral e da coesão castrense:
Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A
autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro
da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro
de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação.
O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de
autoridade.
§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis,
regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e
coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse
organismo.
§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as
circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e
reformados. (...). (Grifos nossos.)
De igual modo, o art. 14 do Decreto nº 4.346/2002 (Regulamento Disciplinar do
Exército – RDE) reforça que a responsabilidade administrativa do militar somente é afastada em
caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria, permanecendo
íntegra nos demais casos, inclusive na hipótese de extinção da punibilidade, sursis processual ou
abolitio criminis:
Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos
preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às
obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que
afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
(...)
§ 3º As responsabilidades cível e administrativa do militar serão afastadas no caso de
absolvição criminal, com sentença transitada em julgado, que negue a existência
do fato ou da sua autoria.
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma
natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a autoridade competente para aplicar a pena disciplinar deve
aguardar o pronunciamento da Justiça, para posterior avaliação da questão no
âmbito administrativo. (...). (Grifos nossos.)
Além do mais, o RDE dispõe que a autoridade administrativa deve aguardar o
pronunciamento da Justiça não para se vincular ao juízo penal, mas para avaliar, de forma

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

27
autônoma, a repercussão dos fatos na esfera administrativa, reafirmando a independência e a
especialidade da jurisdição disciplinar militar, cuja finalidade é preservar a hierarquia, a disciplina
e a dignidade do oficialato.
Nessa linha, o Conselho de Justificação, previsto no art. 1º da Lei nº 5.836/1972, foi
instituído, visando apurar a capacidade moral e profissional do oficial para permanecer no serviço
ativo ou na situação de inatividade em que se encontra.
Assim, a autonomia entre as esferas penal e administrativa, expressamente reconhecida
no art. 14 do RDE, assegura à Administração Militar o dever-poder de apreciar, de forma
independente, a adequação da conduta do oficial aos valores éticos e disciplinares das Forças
Armadas.
DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA, PROPORCIONALIDADE E
HUMANIDADE NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Cumpre ainda consignar que não há falar em violação aos princípios da legalidade, da
segurança jurídica ou da humanidade, porquanto o presente Conselho de Justificação encontra
amparo legal expresso no nosso ordenamento jurídico e se desenvolve sob a égide das garantias
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
O princípio da legalidade estrita, previsto no art. 5º, inciso II, da CF/1988, é
integralmente observado, uma vez que a atuação administrativa disciplinar decorre de competência
conferida por norma específica – a Lei nº 5.836/1972 –, que estabelece, de forma precisa, o
cabimento, o procedimento e os efeitos jurídicos do Conselho de Justificação.
Assim também não há que se cogitar afronta ao princípio da segurança jurídica, pois o
exercício do poder-dever de autotutela pela Administração Militar visa resguardar a moralidade,
a hierarquia e a disciplina – pilares constitucionais das Forças Armadas, previstos no art. 142 da
Carta Magna –, e não rediscutir matéria penal já definitivamente julgada.
Trata-se, assim, de atuação legítima, proporcional, razoável e necessária, restrita ao
campo ético-disciplinar, cuja finalidade é preservar a credibilidade, o decoro e a integridade moral
da instituição militar.
De igual modo, o princípio da humanidade das sanções permanece incólume, uma vez
que o presente procedimento não impõe punição de caráter aflitivo ou degradante, limitando-se à
apreciação da idoneidade moral e da aptidão ética do oficial para a manutenção de seu posto e
patente, em estrita consonância com os valores constitucionais que regem a Administração Pública
e, de modo ainda mais rigoroso, as Forças Armadas.
DA ÉTICA MILITAR, DA HONRA PESSOAL, DO PUNDONOR E DO DECORO DA
CLASSE NO ÂMBITO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Importa destacar que, segundo o Manual de Fundamentos: O Exército Brasileiro1, aprovado
pela Portaria nº 012-EME, de 29/1/2014, a ética militar consiste no conjunto de regras e padrões
que orientam o militar a agir em estrita conformidade com o sentimento do dever, a honra pessoal,
o pundonor militar e o decoro da classe, impondo a cada integrante da Instituição conduta moral
irrepreensível e compatível com os elevados preceitos éticos e disciplinares que norteiam a função
militar.

1 BRASIL. Estado-Maior do Exército. Manual de Fundamentos: O Exército Brasileiro (EB20-MF-10.101), 1.ª ed., Brasília,
DF: Exército Brasileiro, 2014. Disponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/125/1/EB20-MF-
10.101.pdf. Acesso em: 8 out. 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

28
Nesse cenário, cumpre ressaltar que o pundonor militar, intimamente relacionado à
honra pessoal, traduz-se pelo esforço do militar em pautar sua conduta como a de um profissional
correto, tanto em serviço quanto fora dele.
De igual modo, o decoro da classe vincula-se aos valores morais e sociais do Exército
Brasileiro e à percepção da Instituição perante a sociedade, refletindo, em termos jurídicos, o
conceito social dos militares.
Por sua vez, a honra pessoal abrange a conduta do indivíduo como pessoa, sua
reputação e o respeito que lhe é devido no seio da comunidade. Assim, os atos que atentem contra
esses preceitos repercutem não apenas sobre o indivíduo, mas, também, sobre toda a Instituição e
sobre a percepção pública de sua honra e legitimidade.
Diante disso, impõe-se considerar que o Conselho de Justificação, conforme previsto
na Lei nº 5.836, de 5/12/1972, constitui foro adequado e legítimo para examinar condutas de
oficiais que envolvam a prática de atos que afetem a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro
da classe, nos termos do art. 2º, inciso I, letra “c”.
Até porque tais atos não se restringem a simples inadequações comportamentais, mas
representam potenciais violações de preceitos éticos essenciais, capazes de comprometer a imagem
da Instituição e a confiança da sociedade no militar.
Por isso, no caso concreto, em que o Cel CARLOS ALVES figura como Justificante,
torna-se imprescindível avaliar suas ações sob a ótica dos preceitos éticos e disciplinares do Exército
Brasileiro.
Ademais, os preceitos da ética militar, detalhados no referido Manual de Fundamentos:
O Exército Brasileiro, reiteram que todo militar deve cultivar a verdade, a lealdade, a probidade, a
responsabilidade, a justiça e a discrição, abstendo-se de condutas que comprometam o bom
nome da Instituição, inclusive fora do serviço ativo. Com efeito, eventual violação desses deveres
caracteriza, em regra, transgressão disciplinar ou crime militar, legitimando a instauração do
Conselho de Justificação.
Em consequência, impõe-se no caso em colação que o Conselho examine, com base nas
provas dos autos e na análise das circunstâncias fáticas, se as condutas atribuídas ao Cel CARLOS
ALVES configuram afronta à honra pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe,
garantindo-se, simultaneamente, o contraditório e a ampla defesa, em estrita observância aos
princípios do devido processo legal, os quais vêm sendo respeitados desde o início do presente feito.
De igual modo, incumbe a todos os militares, oficiais e praças, resguardar os deveres
éticos e a obrigação de preservar a imagem institucional, bem como observar os princípios basilares
das Forças Armadas – da hierarquia e da disciplina –, que, pelo visto, não foram observados pelo
Justificante.
DA GRAVIDADE DAS CONDUTAS DO JUSTIFICANTE
As manifestações públicas proferidas pelo Cel CARLOS ALVES, ora Justificante, ainda
que na inatividade, dirigidas contra autoridades civis e militares – inclusive Oficiais-Generais e o
próprio Comandante do Exército – revestiram-se de manifesta gravidade, aptas, por si só, a ensejar
a instauração deste Conselho de Justificação. Aliás, tais condutas não foram, em momento algum,
negadas pelo Justificante ou por seu defensor.
Portanto, os atos praticados pelo aludido Justificante vilipendiaram diretamente os
pilares da hierarquia e da disciplina, atingindo a honra pessoal do Comandante do Exército, o
pundonor militar e o decoro da classe, bens jurídicos de especial proteção na ordem castrense.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

29
A reprovabilidade e ofensividade das condutas perpetradas pelo Justificante, aliada à
intensa repercussão na mídia e nas redes sociais, reforça a necessidade de resposta institucional
adequada, a altura dos atos por ele praticados, visando à preservação do prestígio de seus
integrantes e da credibilidade da Força Terrestre perante a sociedade.
Para tanto, basta lembrar que na vertente quaestio, em 15/5/2018, o Justificante criou,
na plataforma YouTube, o canal denominado “CORONEL CARLOS ALVES”, pelo qual passou
a divulgar vídeos de conteúdo político e opinativo, explorando temas de elevada relevância
institucional e eleitoral, identificando-se reiteradamente por sua designação hierárquica, seu
posto de Coronel (Evento 1, doc. 2, da APM 7001245-40.2019.7.01.0001).
A partir desse canal, o Justificante publicou, de maneira repetida e inadequada, vídeos
com teor ofensivo, difamatório e incitador de animosidade, dirigidos tanto a autoridades civis
e militares, quanto a instituições estatais, em manifesta afronta aos preceitos da ética militar,
notadamente, aos incisos IX, XII, XIII, XVI e XVIII, alínea “d”, do art. 28 da Lei nº 6.880/80
(Estatutos dos Militares). Tais vídeos, conforme contido no Libelo Acusatório, serão analisados
logo abaixo.
Em 25/5/2018, o Justificante publicou vídeo dirigido ao então Comandante do
Exército, Gen Ex VILLAS BÔAS, intitulado “TEMER DECLARA GUERRA AO POVO
BRASILEIRO! CONVOCA SUA GUARDA PRETORIANA PARA CALAR NOSSA VOZ!”,
no qual proferiu declarações depreciativas, humilhantes e vexatórias sobre a capacidade física e
mental do à época Comandante Militar, in verbis:
Como pode a equipe médica do General Villas Bôas ainda permitir que um homem
doente, talvez até com a sua... é.. o seu raciocínio debilitado devido à sua doença
gravíssima, ainda continue no comando? (...). (Grifos nossos.)
Destaca-se que o referido vídeo alcançou 761.000 visualizações e 25.000
compartilhamentos, conforme denúncia registrada nos autos da APM nº 7001245-
40.2019.7.01.0001, evidenciando amplo alcance de visitações e enorme repercussão pública das
condutas reprováveis do Justificante.
Em 26/5/2018, o Justificante divulgou novo vídeo, intitulado “Até Quando Generais?
– PARTE 2”, no qual dirigiu críticas severas e ofensivas ao Gen Ex VILLAS BÔAS e ao então
Gen Ex SILVA E LUNA, à época Ministro da Defesa, reiterando ataques à honra, ao pundonor
militar e ao decoro da classe, inclusive com as seguintes assertivas:
General Silva Luna, General Villas Bôas, os senhores estão envergonhando o
Exército diante da população. Os senhores estão envergonhando, emporcalhando o
nome do Exército. Eu não tenho medo de dizer isso não. Eu não tenho medo. Falo
na cara dos senhores. Vossas Excelências estão envergonhando o bom nome do
Exército brasileiro.
(...)
E os senhores aí, fizeram o quê? Gravatinha de gabinete! Por isso, não decidem nada!
Os senhores estão envergonhando... envergonhando o Exército! Pelo amor de Deus!
Eu tenho vergonha já da minha vizinhança aqui, zombando do Exército, porque eu
sou militar também, porque tem um bando de bundão que não decide nada! (...).
(Grifos nossos.)
Esse vídeo obteve aproximadamente 1.500 visualizações, demonstrando que a
reiteração da conduta ofensiva do Justificante contra o Comandante do Exército e contra o então
Ministro da Defesa alcançou o fim a que se destinava com as publicações nas redes sociais.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

30
É de se notar ainda que o Justificante, de modo deliberado e desrespeitoso, atacou
várias autoridades, entre elas o Comandante do Exército, o Ministro da Defesa, e fez questão
de enfatizar a ausência de temor ou de receio pelas consequências de suas declarações.
Em postagens subsequentes de outros vídeos, o Justificante persistiu nos ataques e nas
ofensas, atribuindo ao Comandante do Exército condutas dolosas e conspiratórias, pondo em
dúvida sua integridade moral e a legitimidade de seu comando, conforme trechos abaixo:
Independente do que o Villas Bôas está dizendo por aí, que eu acho que é um
delírio, um delírio tropical, já fruto da doença dele, já está afetando os neurônios
do Villas Bôas vamos partir para a briga. E não adianta ele dizer que está
funcionando não, que vamos passar por cima dele.
[...].
E mais uma vez eu afirmo a vocês: o General Villas Bôas, doente como está, reúne
forças para defender um sistema corrupto. O General Villas Bôas está se
sacrificando para manter no poder a organização criminosa.
[...].
O General Villas Bôas está delirando por demência ou é conivente, está conivente
com um sistema corrupto do Brasil. Eu não vejo outra explicação, não tenho outra
coisa a afirmar. Pra mim, o Villas Bôas está conivente, leniente, e eu tenho minhas
teorias aqui, não posso provar, não posso provar isso... eu tenho minhas teorias,
porque Villas Bôas age assim... isso é, isso é... é papo de (incompreensível), como
se diz aqui no Exército. Nós suspeitamos de algumas coisas que o General Villas
Bôas está escondendo do pessoal. Por que ele está agindo assim? Por que esse sacrifício
tão assim todo? Porque... Não é por bondade não, gente. Não venham me dizer, vocês
aí que conheceram ele, que ele é uma pessoa boa, herói... Não, ele não é herói coisa
nenhuma não. Esse sacrifício dele só está beneficiando a um grupo: ao grupo
criminoso. Ele não está fazendo por nós, pelos militares, que vivem na míngua aí,
com salários baixíssimos, e nem pelo povo brasileiro, que está injuriado com esse crime
aí de domingo. (...). (Grifos nossos.)
As expressões supracitadas e publicamente veiculadas por intermédio de canal no
YouTube, com ampla visibilidade, atingem de forma direta e inequívoca a honra pessoal e o
pundonor militar de vários militares integrantes do alto escalação da Força Terrestre,
sobretudo, do então Comandante do Exército. Assim também, as publicações ofensivas realizadas
pelo Justificante atingiram em cheio personalidades e autoridades públicas do Poder Judiciário e
do Poder Executivo, como o então Ministro da Defesa, configurando, dessa forma, grave violação
dos princípios de hierarquia, disciplina e respeito institucional.
O contexto e o teor dessas manifestações reprováveis e lamentáveis evidenciam
descrédito deliberado, afronta à autoridade superior e comprometimento do núcleo essencial da
ética castrense, ocasionando considerável dano ao prestígio e à imagem da Força perante a
sociedade.
Ainda no tocante à incitação contra instituições e contra autoridades da República,
o Justificante, além das ofensas dirigidas ao Comandante do Exército, divulgou na internet
múltiplas manifestações de natureza político-ideológica, nas quais proferiu ataques e ameaças
explícitas a integrantes do Poder Judiciário e as instituições civis, conforme se depreende dos
seguintes vídeos:
a) vídeo de 30/9/2018, intitulado “RECADO PARA JOSÉ DIRCEU E STF”,
contendo, entre outras assertivas, expressões que apontam o Supremo Tribunal Federal como

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

31
principal culpado e dirigindo injúrias e ameaças a ministros específicos, valendo-se, para tanto,
do seu status de Coronel:
(...) Agora, o principal culpado, os principais bandidos da história da sujeira da
República do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. O Dias Tóffoli, esse
advogadozinho medíocre, que hoje se arvora como presidente do Supremo Tribunal
Federal... Como o Supremo baixou seu nível... um advogadozinho de porta de
cadeia, um lacaio do José Dirceu, um palerma, um idiota total que não sabe de
leis, soltou, perdoou um criminoso comprovadamente culpado a mais de 40 anos de
cadeia, esse vagabundo do Dias Tóffoli, ele solta o José Dirceu. Que agora está lá
na Espanha. Deu uma declaração para o El País, um jornal espanhol que o PT vai
tomar o poder (...) Os militares estão na deles, calados, não nos provoquem.
Supremo Tribunal Federal, Dias Tóffoli, vagabundo, está tentando libertar o
Lula, não faça isso. Não nos provoque. Lewandowiski, Gilmar Mendes, Dias
Tóffolli Marco Aurélio Mello, vocês quatro aí, os quatro piores bandidos do
Supremo. Não nos provoquem. Se houver alguma tragédia nesse país, uma guerra
civil, ou pior, vocês serão os únicos culpados. (...) Vocês não sabem o que podem vir
para vocês. Vocês não sabem quem tá atrás aqui de ruim. Vocês não sabem de nada.
Eu não sou qualquer um, eu sou um coronel do exército brasileiro e atrás de mim
tem uma estrutura gigantesca. (...). (Grifos nossos.)
b) vídeo de 3/10/2018, intitulado “MAJOR COSTA E SILVA CANDIDATO AO
GOVERNO DE SÃO PAULO SOFRE UM ATENTADO”, no qual o Justificante conclama, em
hipótese de insucesso eleitoral do candidato por ele apoiado, a mobilizações e ações com
potencial de subversão da ordem constitucional:
Se houver 2º turno, e lá na frente o Bolsonaro perder, nós vamos entrar em ação. Aí
chega, né porra?! (...) É pra gente invadir o Congresso Nacional, tirar o presidente
ilegítimo, e colocar o Bolsonaro na cadeira, que é o lugar dele. (...) Aí vai ter briga,
aí vai ter intervenção sim. Porque eu já falei e repito aqui. Hoje eu não tô sozinho
não. (...) Se o Bolsonaro não ganhar, pode contar, a intervenção virá. O povo
brasileiro vai pra Brasília exigir do comandante de plantão lá no alto comando do
exército. (...). (Grifos nossos.)
c) vídeo de 6/10/2018, intitulado “O AMANHÃ DEPENDERÁ DE NÓS A
LIBERTAÇÃO DO BRASIL! VAMOS ELEGER BOLSONARO NO PRIMEIRO TURNO”, em
que fazia convocações dirigidas a oficiais e praças da reserva para reagir violentamente a eventual
resultado considerado fraudulento:
Atenção, oficiais e praças da reserva: Vamos chiar! Não é possível que, agora, a
gente fique aí feito um bando de bunda mole aceitando o resultado das urnas
fraudadas. Olha aqui, é como Bolsonaro falou: ‘a gente aceita uma derrota quando
ela é limpa’. (...) vamos perder no tapetão para esses vagabundos? Ah não! Vamos
quebrar tudo! Vamos partir para cima desses caras. Nós não aceitaremos (...) se o
pessoal jogar sujo e der golpe, vamos tomar. Porque vocês querem tomar na mão
grande, não vamos deixar não. Vamos tocar o zaralho nisso aqui. Não Vamos
deixar. (...). (Grifos nossos.)
d) vídeo de 7/10/2018, intitulado “URGENTE EXIGIMOS QUE AS FORCAS
ARMADAS AUDITEM O SERVIDOR DO TSE E TAMBÉM O VOTO IMPRESSO”,
contendo incentivo explícito a atos de violência contra magistrados e órgãos eleitorais:
Vem bomba por aí. E esse Supremo Tribunal Federal, como falou o Gen Lessa, pode
levar o nosso país a uma guerra civil sem precedentes. Mas, numa guerra civil, os

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

32
primeiros a serem mortos serão eles. Vamos atrás deles, pessoal. Os primeiros a
morrer têm que ser esses inimigos. Numa guerra vale tudo. Vamos a Brasília,
cercamos aquele Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, prendemos
esses caras. Se resistirem à prisão, morrem. (...). (Grifos nossos.)
e) vídeo de 17/10/2018, intitulado “ALERTA TSE ARMANDO NOVO GOLPE
CONTRA A DEMOCRACIA”, com imputação de caráter criminoso e conspiratório aos
ministros do STF:
Porque os 11 ministros do STF, aqueles 11 estão ricos, mas muito, muito ricos. Eles
estão tão ricos que ao ponto de fazer loucuras. Eles estão ricos às custas da miséria
alheia. (...) Aqueles 11 ministros, comunistas, satanistas, traidores do povo e da
sua pátria, não querem perder a boca. Querem manter esse regime sórdido e sujo de
poder. Eu denuncio isto. Eu denuncio Raul Jungmann como comparsa dessa
quadrilha como um dos comparsas, dos cúmplices desta bandidagem toda. (...).
(Grifos nossos.)
f) vídeo de 18/10/2018, intitulado “QUEM NÃO DEVE NÃO TEME ROSA
WEBER”, veiculando insinuações e previsões temerárias de convulsão social:
Gente, o negócio tá feio mesmo e não tem como esconder. Vai pipocar essa semana
nas redes. Muita coisa, muita informação aí. Mas a esperança é que, aquilo que eu
estou falando, que ele ganhe independente de qual porcentagem dos votos para não
derrubar a República. Acho até que a Rosa Weber já está ciente disso. Então que não
vai ter virada de mesa. Que não vai ter como o PT fazer esse sistema. O corte de
criptografia já está mantido na urna e não tem como abrir as umas. O que pode
acontecer na pior das hipóteses ou o Bolsonaro ganhar com 56% dos votos válidos, 54,
56, e o Haddad 48% como foi o Aécio e a Dilma como teve da outra vez na outra
eleição que terminou com um pouquinho a mais de vantagem. (...). (Grifos nossos.)
g) vídeo de 19/10/2018, intitulado “PT, PSOL E PARTIDOS DE ESQUERDA
QUEREM CALAR O WHATSAPP NAS ELEIÇÕES DE SEGUNDO TURNO”, no qual o
Justificante dirige xingamentos e ameaças pessoais contra ministros do STF:
E esta salafrária [Rosa Weber], esta corrupta, esta ministra corrupta e incompetente.
Se ela fosse uma mulher séria, se ela fosse uma mulher patriótica, se ela não devesse
nada para ninguém, ela nem receberia essa cambada no TSE. (...) Olha aqui, ô Rosa
Weber, eu vou te falar uma coisa aqui TSE e Supremo Tribunal Federal. Primeiro
que eu falo mesmo, não tenho medo de você, não tenho medo de ninguém. Já falei
uma vez, falo 2, falo 10 mil vezes. E hoje estou autorizado para dar uma
informação bem e passar para vocês. Só a cabecinha, Rosa Weber. Só a cabecinha.
(...) Porque se Haddad for eleito presidente da república, eu, como intervencionista, e
milhões de brasileiros ficaremos com dúvida e só temos uma maneira de tirar esta
dúvida: é no pau. E mesmo como brasileiro desarmado, nós temos aqui faca, foice,
martelo, temos o diabo, pedra, seus vagabundos, seus canalhas. (...). (Grifos
nossos.)
h) vídeo de 19/10/2018, intitulado “ALERTA! TSE, STF, PT, PDT E GLOBO
PODEM PROVOCAR UMA GRANDE CONVULSÃO SOCIAL NO PAÍS! GOLPE NO AR!”,
em que o Justificante volta a fazer ameaça explícita de violência e incitação ao confronto:
Antes eu morrer combatendo, mas levando um monte de vocês comigo. Eu não
tenho medo da morte, até porque eu sou cristão, eu tenho certeza que o meu redentor
vive. Quando eu tombar, quando eu morrer, o meu Senhor Jesus vai me recolher e
acolher nos braços dele. (...) Rosa Weber, muito cuidado. Tua batata está assando.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

33
Supremo Tribunal Federal, aguardem. Não adianta. Haddad tem que fazer um
milhão de votos por dia pelo menos. Não consegue. Estamos de olho em vocês. Não
tentem nenhum golpe, porque as vítimas certamente serão vocês. Uma boa noite a
todos. (...). (Grifos nossos.)
Conforme se observa acima, restou demonstrado, portanto, que tais manifestações
proferidas pelo Justificante, claramente, ultrapassaram todos os limites possíveis e toleráveis do
exercício legítimo da liberdade de expressão, configurando incitação à desobediência institucional,
animosidade entre as Forças Armadas e o Poder Civil, e conclamação à violência contra
autoridades constituídas, com evidente potencial de abalo à ordem pública e à segurança nacional.
Daí decorre a gravidade das condutas perpetradas pelo Justificante, que ora se apreciam,
cuja ofensividade foi reconhecida até mesmo por esse próprio Coronel da Reserva, conforme consta
do Relatório elaborado pelos Oficiais Generais Membros do Conselho de Justificação, do qual se
destaca:
(...)
A propósito, o próprio Acusado reconhece que as palavras proferidas em desfavor
das autoridades foram insanas e que caberia até sua prisão, com isso o Acusado
reconhece a gravidade de seus atos. Assim, o pecado da soberba não o exime da
responsabilidade sobre seus atos que foram realizados livre e conscientemente.
(...)
É cediço que, somente após a intervenção da Polícia Federal no caso, o Acusado
decidiu pautar sua conduta na honra, não havendo que se falar em
arrependimento voluntário pelas condutas então já realizadas.
Os vídeos promovem incitação da sociedade. O Acusado invocou o direito
constitucional da liberdade de expressão sem proporção aos seus deveres militares,
passando a praticar no “mundo virtual” o que tais regulamentos proíbem no
“mundo real”.
Ademais, liberdade de expressão e de pensamento não se confunde com desrespeito,
ameaças, criticas e ofensas a quem quer que seja, em especial às autoridades e
Instituições. Ao desconsiderar o Estatuto do Militares, o Acusado atacou a honra
pessoal de diversas autoridades, dentre elas o então Comandante do Exército.
Ainda, atentou contra o pundonor militar, ao evidenciar em suas falas,
inadmissível comportamento ético, com reflexos extremamente danosos para a
hierarquia e a disciplina, contribuindo para afetar as bases do Exército Brasileiro.
Também atentou contra o decoro da classe na medida em que, como um Oficial
de alta patente, um Coronel, diante de milhões de pessoas, por meio de suas falas,
expõe o conceito social dos militares perante a sociedade. (...) (Evento 1, doc. 5, fl.
19). (Grifos nossos.)
Dessa forma, em razão desses sucessivos e lamentáveis comportamentos, é possível
afirmar, com segurança, sem qualquer margem para erro, que o Justificante não mais reúne as
condições necessárias para permanecer na situação de inatividade, em que se encontra,
ostentando o posto de Coronel do Exército Brasileiro.
Como bem consignou a Decisão exarada pela Autoridade administrativa (Evento 1,
doc. 5, fls. 91 a 98), aquiescendo com o disposto no Relatório elaborado pelos Membros do
Conselho (Evento 1, doc. 5, fls. 1 a 23), o Justificante infringiu os preceitos da ética militar
constantes no Estatuto dos Militares, notadamente os incisos IX, XII, XIII, XVI e XVIII, alínea
“d”, do art. 28, bem como o disposto no inciso IV do art. 31 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

34
Militares), nos moldes do art. 2º, inciso I, alínea “c”, e do art. 12, § 1º, alínea “a”, ambos da Lei nº
5.836/1972, sendo considerado culpado em relação aos atos e fatos que lhes foram imputados
em todas as letras do item 1 do Libelo Acusatório, os quais seguem tipificados:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem,
a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
(...)
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
(...)
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
(...)
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos
ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente
autorizado; e
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
(...)
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia; (...) (Grifos nossos.)
Segundo dispõe o Estatuto dos Militares, a honra pessoal, o pundonor militar e o
decoro da classe impõem – como obrigação legal inafastável a cada integrante das Forças Armadas
(seja da ativa, da reserva ou reformado) – uma conduta moral e profissional irrepreensível, que
exige a observância de rígidos preceitos da ética militar, aos quais o Justificante,
lamentavelmente, não se pautou.
DA EXTREMA REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS DO JUSTIFICANTE
De início, vale a pena mencionar trecho em que a defesa, em suas razões, sustenta que
“todas as condutas (do Justificante) foram devidamente reparadas, pagas e cumpridas”.
Todavia, impende destacar que determinadas condutas, quando atentam contra a honra
pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, não comportam reparação, uma vez que tais
valores, de natureza moral e institucional, ao serem violados, ferem de modo irreversível a
dignidade e o prestígio inerentes ao oficialato, comprometendo o exemplo e a autoridade que se
esperam de um integrante das Forças Armadas.
Pior ainda nesse caso, em que o Justificante, na condição de oficial superior reformado
do último posto do Exército Brasileiro, deveria pautar-se incondicionalmente pelos valores

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

35
éticos-morais, além dos princípios da hierarquia e da disciplina e, comprovadamente, ele não se
pautou.
Pelo contrário, em vez disso, preferiu atacar pessoas e instituições, de forma
irresponsável e leviana. Ao ser questionado durante as investigações o porquê desses ataques, o
Justificante se limitou a dizer que “naquele momento passava por um intenso abalo emocional, devido a
vários percalços ocorridos na vida pessoal” e, por conta disso, esclareceu que “esses vídeos foram, naquele
momento, devido a esse transtorno emocional, como uma espécie de alívio a sua alma angustiada”. Mais
adiante, esse Oficial superior ainda disse que “se sentiu no fundo do poço, emocionalmente”. (Evento 1,
doc. 3, fls. 25 e 26).
Com todas as vênias, se o Justificante estava passando por todos esses transtornos que
alega ter sofrido à época em que publicou os vídeos ofensivos contra instituições e autoridades
públicos, então ele deveria ter procurado ajuda médica para cuidar de sua saúde mental e não,
como uma forma de “aliviar a sua alma angustiada”, sair por aí ofendendo pessoas, atacando a honra
de autoridades e, pior ainda, denegrindo, publicamente, a imagem da Corporação da qual ele faz
parte.
No mais, independentemente da trajetória profissional do Oficial, estamos diante de
uma conduta, por ele perpetrada, que afronta de forma direta e violenta os pilares da hierarquia
e da disciplina, elementos centrais tutelados por este Tribunal castrense, quando, por exemplo,
resolve ofender Oficiais-Generais, inclusive o Comandante do Exército Brasileiro, transmitindo
péssimo exemplo ao restante da tropa e afetando, consequentemente, com seus atos reprováveis,
preceitos éticos-morais importantes, que devem ser observados e obedecidos.
Destarte, nunca é demais lembrar que esses pilares, notadamente, a hierarquia e a
disciplina, não se configuram como meras formalidades administrativas; ao contrário, representam
condições indispensáveis à eficiência, à operacionalidade, à coesão e à própria existência da
Instituição Militar.
A hierarquia traduz-se na estruturação vertical da autoridade em diferentes níveis de
comando, materializada nos postos e graduações, criando uma cadeia de comando clara e
progressiva, na qual a responsabilidade e o poder decisório se ampliam à medida que se ascende
na escala hierárquica.
Por sua vez, a disciplina consubstancia-se na observância rigorosa das leis, dos
regulamentos e das ordens superiores, traduzindo a aceitação consciente e voluntária da hierarquia.
Não se limita à obediência formal, impondo ao militar o dever permanente de manter conduta
irrepreensível e de servir de exemplo de correção e probidade, inclusive fora do serviço.
Conforme se verifica, a preservação de tais Princípios, em conjunto, assegura que as
Forças Armadas permaneçam como instituições fortes, coesas e plenamente aptas a cumprir suas
missões constitucionais.
Do exposto e por conseguinte, resta comprovado que o Justificante, ao realizar a
divulgação de vídeos ofensivos na internet, condutas estas perpetradas contra a segurança nacional,
contra autoridades civis e militares, apresentou conduta inaceitável, incompatível e indigna para
com o exercício do Oficialato, violando, de forma inequívoca, preceitos da ética contidos no
Estatuto dos Militares.
Além disso, para corroborar o arcabouço probatório, que demonstrou de forma cabal
as lamentáveis condutas do Justificante, vale a pena colacionar trecho do Parecer da PGJM:
(...)
25. Como se observa, está cristalinamente demonstrado nos presentes autos que o
Justificante atentou contra o dever, a honra e o decoro da classe, ferindo os

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000

36
preceitos éticos previstos no art. 28, IX, XII, XIII, XVI e XVIII, “d”, e no art. 31,
IV, ambos da Lei 6.880/1980, inexistindo qualquer causa que exclua a sua
culpabilidade.
26. Diante de todo o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se
pela procedência das conclusões do presente Conselho de Justificação, a fim de que
o Cel R/1 QEM ANTÔNIO CARLOS ALVES CORREIA seja considerado não
justificado das condutas descritas no Libelo Acusatório, e, por conseguinte,
declarado incapaz de permanecer na inatividade e indigno para o oficialato,
determinando-se a perda de seu posto e patente, nos termos do inciso I do art. 16 da
Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972. (...). (Evento 22). (Grifos nossos.)
Por fim, insta ressaltar ainda que o dano à ética e à moral na vertente quaestio revela-se
não só pela gravidade das condutas perpetradas pelo Justificante, mas, principalmente, pelo
pernicioso precedente de permissividade, fomentando outros militares a procederem dessa mesma
forma, caso esse Justificante venha a ser absolvido nesse cenário fático, ora em colação, o que a
toda evidência não se pode permitir, data venia, sob pena de se constituir péssimo exemplo para a
tropa e de se legitimar esse repugnante sentimento de impunidade.
Portanto, diante das considerações elencadas alhures, entende-se que o Cel QEM R1
ANTÔNIO CARLOS ALVES CORREIA demonstrou ter agido de maneira irregular e
incompatível com sua condição de Oficial de carreira do Exército Brasileiro, além de ter
desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os preceitos da
ética e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e incisos IX, XII, XIII, XVI e XVIII, alínea
“d”; e no art. 31, caput, e inciso IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), merecendo
a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da patente.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a primeira preliminar de prescrição suscitada
pela defesa e de rejeitar a segunda preliminar defensiva de dupla punição pelo mesmo fato (bis in
idem). No mérito, voto no sentido de julgar o Cel QEM R1 ANTÔNIO CARLOS ALVES
CORREIA não justificado e, desse modo, declará-lo indigno para o Oficialato, determinando a
perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 16, caput, e inciso I, da Lei nº 5.836/1972, bem
como do art. 142, § 3º, inciso VI, da CF/1988, assegurado o previsto no art. 20, caput, da Lei nº
3.765/1960, devendo ser enviada cópia do presente Acórdão ao Sr. Comandante do Exército.
Determina-se, ainda, a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de
reconhecimento de inelegibilidade, com base no § 9º do art. 14 da CF/1988 c/c o art. 1º, inciso I,
alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.

ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000466-08.2025.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ALVES CORREIA
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 17 a 19/11/2025,
foi julgado o Conselho de Justificação nº 7000466-08.2025.7.00.0000 conforme
juntado no evento 79, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.

Brasília-DF, 28 de novembro de 2025.
7000466-08.2025.7.00.0000
40001378852 .V1 8773© 8773